Tribunal: CARF
Processo: 10825.721567/2017-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELDO JORGE DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-12-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10825.721567/2017-20
ACÓRDÃO
9101-007.458 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
7 de outubro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR E DO CONTRIBUINTE
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

INDÚSTRIA TUDOR SP DE BATERIAS LTDA (NA CONDIÇÃO DE RESPONSÁVEL
TRIBUTÁRIO)
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014, 2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA.
Não se conhece do recurso especial quando as circunstâncias que levaram
à conclusão nos acórdãos apontados como paradigma não encontram
pontos de semelhança com as analisadas pelo Acórdão Recorrido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
dos Recursos Especiais. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a Conselheira Edeli
Pereira Bessa.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Carlos Higino Ribeiro de Alencar– Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Fernando
Fl. 7079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.458 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10825.721567/2017-20
2
Brasil de Oliveira Pinto, Jandir José Dalle Lucca, Semiramis de Oliveira Duro e Carlos Higino Ribeiro
de Alencar (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de Divergência da Procuradoria da Fazenda Nacional e
do Sujeito Passivo, em face do Acórdão no 1302-004.095 (fls. 5.001/5.077), que negou provimento
ao recurso voluntário da contribuinte principal, INDÚSTRIA TUDOR MG DE BATERIAS LTDA (Tudor
MG) e, quanto aos recursos dos responsáveis solidários, negou provimento ao recurso
apresentado pela empresa INDÚSTRIA TUDOR SP DE BATERIAS LTDA (Tudor SP), e deu provimento
aos recursos apresentados pelos responsáveis Milton José Tessari; Itamar Crivelli; Péricles José
Ramos Mendes; Sérgio Luis Fioravante; Edson David Marques da Silva e Cezar Augusto Pereira
Machado, e parcial provimento aos recursos dos responsáveis José Ricardo de Miranda; Dalilo
Bilches Medinas e José Carlos Caminha, para afastar a imputação com base no art. 124, inciso I, do
CTN, mantendo a imputação de responsabilidade com base no artigo 135, inciso III do CTN.
Assim restou ementado o Acórdão Recorrido:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014, 2015
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
Nos termos sedimentos pela Súmula no 02, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, o que não se confunde
com a análise de eventual ilegalidade praticada no ato administrativo de
lançamento.
INTIMAÇÃO AO ADVOGADO.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. Tema pacificado no âmbito do CARF, com a edição
da súmula no 110.
PEDIDO DE PERÍCIA E DILIGÊNCIA.
Indefere-se o pedido de diligência e perícia quando presentes nos autos
elementos capazes de formar a convicção do julgador, bem como quando não
preenchidos os requisitos legais previstos para sua formulação.
ANÁLISE DE TODOS OS ARGUMENTOS E PRECEDENTES CITADOS PELO SUJEITO
PASSIVO. DESNECESSIDADE.
O julgador administrativo não é está (sic) obrigado a analisar e responder todos os
questionamentos e julgados, administrativos ou judiciais, citados pelo sujeito
passivo no Recurso Voluntário, mesmo após a entrada em vigor do artigo 489 do
Fl. 7080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.458 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10825.721567/2017-20
3
CPC/15. Entendimento em consonância com jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça, que entende pela necessidade de enfrentamento apenas das questões
capazes de infirmar a conclusão da decisão recorrida. Só existe efeito vinculante,
no âmbito do julgamento administrativo federal, quando os julgados e eventuais
atos administrativos, invocados ou não pelo contribuinte, tiverem sido proferidos
nos contornos das decisões e dos atos listados no artigo 62, § 1o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (Portaria MF no 343/2015).
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL (TDPF).
Suposta inobservância de ato regulamentar, que visa ao controle interno, não
implica nulidade dos trabalhos praticados sob sua égide, tendentes à apuração e
lançamento do crédito tributário.
ABUSO DE AUTORIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ABUSO DE AUTORIDADE.
INCOMPETÊNCIA.
O julgador administrativo não tem competência para declarar o abuso de
autoridade supostamente cometido em operação realizada pela Polícia Federal e
pela Receita Federal do Brasil, com a devida autorização do Poder Judiciário.
Assim, não há que se falar em nulidade do lançamento tributário que se baseou
em provas e elementos colhidos em procedimento alegado como abusivo pelo
sujeito passivo.
DA
FALTA
DE
INTIMAÇÃO
PARA
ESCLARECIMENTOS
ACERCA
DAS
MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS.
Não sendo o lançamento realizado com base no disposto no artigo 42, da Lei no
9.430/96, não há necessidade de intimação prévia do contribuinte para se
manifestar acerca das movimentações bancárias em conta de sua titularidade
mantida junto a instituições financeiras, que não estava devidamente
contabilizada.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Inexiste ofensa ao princípio da ampla defesa e do contraditório quando a
contribuinte demonstra ter pleno conhecimento dos fatos imputados pela
fiscalização, bem como da legislação tributária aplicável, exercendo seu direito de
defesa de forma ampla nos apelos apresentados.
MUDANÇA DA CRITÉRIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
Somente o erro de direito tem o condão de impedir a ajuste do lançamento
tributário já devidamente formalizado. Eventual mudança de critério jurídico do
lançamento, não implica nulidade do lançamento, e, sim, sua improcedência.
NULIDADE DE PROVAS OBTIDAS NO ÂMBITO DO PODER JUDICIÁRIO. PROVA
EMPRESTADA. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA.
O julgador administrativo não tem competência para declarar a ilicitude de provas
obtidas no bojo de processo judicial, cujo compartilhamento com a Receita
Fl. 7081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.458 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10825.721567/2017-20
4
Federal do Brasil foi devidamente autorizado pelo Poder Judiciário. Não há
empecilho para utilização das provas colhidas em âmbito judicial no processo
administrativo fiscal, em especial quando há determinação de apuração de
eventuais ilicitudes praticadas pelo sujeito passivo.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
A preclusão consumativa impede que o sujeito passivo inove nos argumentos
após a apresentação da Impugnação Administrativa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014, 2015
DECADÊNCIA
Constatado dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo decadencial rege-se
pelas disposições do art. 173, I, do CTN, hipótese na qual o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014, 2015
OMISSÃO DE RECEITAS.
A práticas de atos, comissivos ou omissivos, praticados de forma dolosa, com
intenção de impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento, por
parte da autoridade fazendária, do nascimento da obrigação tributária,
caracteriza-se como sonegação e autoriza a constituição do crédito tributário pelo
agente competente.
LUCRO ARBITRADO. MEDIDA EXCEPCIONAL E OBRIGATÓRIA.
O arbitramento do lucro é medida excepcional e só se aplica nas restritas
hipóteses elencadas na legislação, como por exemplo, quando há declaração de
imprestabilidade das demonstrações contábeis do sujeito passivo. Como regra,
deve-se apurar eventuais tributos devidos de acordo com a opção do contribuinte
de tributação para o referido ano-calendário. Contudo, sendo identificada alguma
das hipóteses legais de arbitramento, a apuração pelo lucro arbitrado se torna
obrigatória.
LUCRO ARBITRADO. IMPRESTABILIDADE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.
OMISSÃO DE RECEITAS.
A omissão de receitas, que se mostra relevante e feita de forma reiterada, sendo
comprovada, inclusive, quando da análise de controles e planilhas apreendidos
pela fiscalização e que eram mantidos à margem das demonstrações contábeis,
autoriza a declaração de imprestabilidade da contabilidade e, por consequência, o
arbitramento do lucro do contribuinte.
MULTA QUALIFICADA.
Fl. 7082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.458 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10825.721567/2017-20
5
Comprovadas condutas e omissões dolosas do contribuinte no sentido que
preconiza o artigo 72, da Lei 4.502/64, praticadas no sentido de ocultar, excluir ou
modificar as características essenciais do fato gerador, correta a qualificação da
multa, nos termos definidos pela legislação.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 124, INCISO I DO CTN.
Na imputação de responsabilidade tributária, com base no artigo 124, inciso I do
Código Tributário Nacional, é dever da fiscalização comprovar o interesse comum
dos responsáveis no nascimento da obrigação tributária. Não se admite a
imputação de responsabilidade com base neste dispositivo apenas pelo fato da
pessoa física ser sócia da entidade.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 124, INCISO I DO CTN. GRUPO
ECONÔMICO.
Admite-se a imputação de responsabilidade tributária, com base no artigo 124,
inciso I do Código Tributário Nacional, quando a fiscalização comprovar que a
pessoa jurídica, pertencente ao mesmo grupo econômico do sujeito passivo, tiver
praticado atos em conjunto com este, que deram causa ao nascimento da
obrigação tributária.
RESPONSABILIDADE DO SÓCIO. ART. 135, III DO CTN.
Cabe à fiscalização demonstrar e comprovar condutas praticadas pelo sócio
administrador, nos termos definidos no artigo 135, inciso III do Código Tributário
Nacional, para que possa ser atribuída a esse a responsabilidade pelo pagamento
do crédito tributário. Não estando, no Auto de Infração lavrado, demonstradas
aquelas condutas, deve ser afastada a responsabilidade atribuída pela fiscalização.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário do contribuinte principal (Tudor MG); em
rejeitar as preliminares de nulidade da decisão recorrida e do lançamento e,
ainda, a preliminar de decadência suscitada, e, no mérito, em negar provimento
ao recurso; e quanto aos recursos dos responsáveis solidários, em negar
provimento ao recurso voluntário apresentado pela empresa Indústria Tudor SP
de Baterias Ltda; em dar provimento ao recurso dos responsáveis Milton José
Tessari; Itamar Crivelli; Péricles José Ramos Mendes; Sérgio Luis Fioravante; Edson
David Marques da Silva e Cezar Augusto Pereira Machado; e, em dar provimento
parcial aos recursos dos responsáveis José Ricardo de Miranda; Dalilo Bilches
Medinas e José Carlos Caminha, para afastar a imputação com base no art. 124,
inc. I do CTN, mantendo a imputação de responsabilidade com base no artigo 135,
inciso III do CTN.”

Fl. 7083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.458 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10825.721567/2017-20
6
Todos os interessados (PGFN, Tudor MG, Tudor SP, José Ricardo de Miranda; Dalilo
Bilches Medinas e José Carlos Caminha) apresentaram Recursos Especiais, sendo que os admitidos,
confirmados inclusive em Despacho de Agravo (fls. 6.733/6.764) foram os abaixo consignados.
a) Recurso Especial da PGFN (fls. 5.079/5.095)
Segundo consta do Despacho de Admissibilidade (fls. 5.237/5.246), a Procuradoria
da Fazenda Nacional (PGFN) apresentou o Recurso Especial para contestar a decisão sobre o
afastamento da responsabilidade (art. 135, III, do CTN), inicialmente imputada aos sócios
administradores Milton José Tessari; Itamar Crivelli; Péricles José Ramos Mendes; Sérgio Luis
Fioravante; Edson David Marques da Silva e Cezar Augusto Pereira Machado.
Como paradigmas, a PGFN indicou o Acórdão no 1301-002.749 e o Acórdão no
1401-002.084, ambos admitidos pelo Despacho de Admissibilidade.
Nas contrarrazões dos responsáveis, ainda que em documentos separados e não em
idênticas alegações, pugnam, em apertada síntese, pelo não conhecimento do Recurso Especial da
PGFN : (i) em razão da inexistência de similitude entre os Acórdãos Paradigmas admitidos e o
Acórdão Recorrido, pois naqueles teriam havido imputações de responsabilidade do art. 135, III,
do CTN, em razão da condenação dos responsáveis na esfera penal, com a individualização das
condutas, pautada em sentença judicial penal condenatória; com interposição fraudulenta de
pessoas; (ii) pois tanto o Acórdão Recorrido e os Acórdãos Paradigmas vão de encontro às
decisões do STJ, mormente o REsp 1101728/SP (Tema 97) e o AgRg 1.359.231/SC, submetidos ao
art. 543-C do CPC; (iii) o caso do Acordão Paradigma 1401-002.084 envolve dissolução irregular, o
que não se verifica no presente feito.
No mérito, pugnam pelo desprovimento do Recurso Especial da PGFN em razão da
inexistência de individualização das supostas condutas dolosas pelos sócios-administradores,
mantendo-se o Acórdão Recorrido.
b) Recurso Especial da Tudor SP (responsável solidário)
Em 7 de agosto de 2024, o feito foi convertido em Diligência, através da Resolução
no 9101-000.124 (fls 6.980/6.994), pois houve uma inversão de tópicos propostos na análise
preliminar de admissibilidade original (fls. 5.514/5.553), bem como um dos paradigmas oferecidos
pela Recorrente havia sido ignorado, em razão da inversão dos tópicos.
Às fls. 7.011/7.024 foi proferido Despacho de Admissibilidade complementar, que
não foi objeto de Agravo por parte da Recorrente. O resultado dessa nova análise resultou no
“SEGUIMENTO PARCIAL ao Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo, apenas quanto à
matéria no 2: admissão no processo de documento novo, unicamente quanto ao Acórdão
paradigma no 1401-003.039”.
Vale acrescentar que o resultado foi o mesmo daquele verificado no Despacho de
Admissibilidade original de fls. 5.514/5.553. Eis os excertos sobre a admissão desse único
paradigma (grifos e negritos no original):
Fl. 7084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.458 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10825.721567/2017-20
7
Análise da demonstração da divergência jurisprudencial – Matéria no 2:
admissão no processo de documento novo
Relativamente a esta matéria, a divergência suscitada pela Recorrente diz respeito
à interpretação da norma contida no art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972,
especificamente quanto à possibilidade de apresentação de provas após a
impugnação ao lançamento:
IV. DA INDICAÇÃO DE PARADIGMAS:
Os paradigmas que embasam a interposição do presente Recurso Especial
cumprem os aspectos formais em conformidade com os ditames do artigo
67, §§ 9o e 10o do RICARF, seguindo em anexo ao presente recurso a cópia
do inteiro teor dos Acórdãos paradigmas, sendo tais Acórdãos extraídos
diretamente da internet no sítio do CARF, conforme passa a demonstrar:
DA CARACTERIZAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
Para melhor demonstração da divergência jurisprudencial suscitada, em
conformidade com o artigo 67, § 8o, do RICARF, segue abaixo comparativo
referente a divergência de interpretação à legislação tributária, sendo a
mesma demonstrada analiticamente, indicando os pontos divergentes
entre o Acórdão recorrido e os Acórdãos paradigmas, conforme passa a
demonstrar:
[...]
IV.2 – DA ADMISSÃO NO PROCESSO DE DOCUMENTO NOVO:
ACÓRDÃO PARADIGMA I (reprodução parcial da ementa conforme
possibilita o artigo 67, § 11, do RICARF):
Processo no 12448.726713/2016-01
Recurso no Voluntário
Acórdão no 1401-003.039 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
de 11 de dezembro de 2018
Matéria IRPJ
Recorrente
SERVIÇO
SOCIAL
DO
COMÉRCIO
•
SESC
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIO DE JANEIRO
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA • IRPJ
Ano-calendário: 2011 (...)
INOVAÇÃO DE ARGUMENTOS NO RECURSO. MEMORIAIS.
Excepcionalmente, conhece-se de arguição apresentada em
memoriais quando se trata de possibilidade de erro no
lançamento que pode alterar a base do tributo lançado. (...)
Fl. 7085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.458 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10825.721567/2017-20
8
ACÓRDÃO PARADIGMA II (reprodução parcial da ementa conforme
possibilita o artigo 67, § 11, do RICARF):
Processo no 14098.000308/200974
Recurso no Especial do Contribuinte
Acórdão no 9101002.781 – 1a Turma Sessão de 06 de abril de 2017
Matéria IRPJ PERC
Recorrente AGROMON S/A AGRICULTURA E PECUÁRIA
Interessado
FAZENDA
NACIONAL
ASSUNTO:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano calendário: 2004
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JUNTADA
DE
DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE. DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI
9.784/1999, ART. 38.
É possível a juntada de documentos posteriormente à
apresentação de Impugnação administrativa, em observância ao
princípio da formalidade moderada e ao artigo 38, da Lei no
9.784/1999.
ACÓRDÃO RECURSO VOLUNTÁRIO DA RECORRENTE:
PEDIDO DE PERÍCIA E DILIGÊNCIA.
Indefere-se o pedido de diligência e perícia quando presentes nos
autos elementos capazes de formar a convicção do julgador, bem
como quando não preenchidos os requisitos legais previstos para sua
formulação.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
A preclusão consumativa impede que o sujeito passivo inove nos
argumentos após a apresentação da Impugnação Administrativa.
DA DIVERGÊNCIA:
Restou decidido na fundamentação do Acórdão em Recurso Voluntário que
a Recorrente somente após a apresentação de sua impugnação trouxe aos
autos novos argumentos e documentos, até mesmo juntando em
memoriais laudo pericial relativo a questão do ácido sulfúrico.
Reitera-se que esta alegação não é verdadeira, posto que a Recorrente,
como já demonstrado, em todas as suas peças processuais, discorreu sobre
a necessidade de diligência, bem como de análise da composição das
baterias. Assim, de forma contrária a realidade dos autos, foi afirmado na
fundamentação do Acórdão que a Recorrente somente após a
apresentação de recurso Voluntário acostou provas para comprovar seus
argumentos, decidindo os julgadores que tal apresentação de documentos
Fl. 7086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.458 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10825.721567/2017-20
9
novos não poderia ocorrer em tal momento processual para a
desconstituição do crédito tributário, ocorrendo a preclusão consumativa
de tal meio de prova.
Transcreve-se trecho do Acórdão (fls. 5431):
“No presente caso, pela análise dos autos, fica fácil perceber que a
discussão em comento só foi trazida pela Recorrente, após a
apresentação do Recurso Voluntário, oportunidade em que a
contribuinte trouxe suas razões para demostrar a fragilidade da
imputação de omissão de receitas, bem como acostou aos autos
prova documental para corroborar os seus argumentos. De fato, pela
literalidade do dispositivo acima, não se mostra factível, neste
momento processual, se inovar no argumento e trazer uma
discussão nunca aventada no processo. É temerária essa medida,
uma vez que vai de encontro com várias regras que regem o processo
administrativo, dentre elas, por exemplo, a necessidade do duplo
grau de julgamento. Lembre-se que, como alertado acima, a DRJ não
se pronunciou sobre esse argumento, porque não foi desenvolvido na
Impugnação Administrativa apresentada. Esse colegiado já se
posicionou sobre a impossibilidade de se trazer novos argumentos em
sede de Recurso Voluntário.
(...)
Assim, entende-se que não poderia, após a apresentação da sua
Impugnação, a Recorrente trazer novos argumentos, que, de alguma
forma, se prestariam a desconstituir o lançamento do crédito
tributário.” - destacamos
Portanto a divergência na decisão na fundamentação do Acórdão
combatido, demonstra-se pelo teor dos Acórdãos Paradigmas acima
colacionados, onde a Jurisprudência Uníssona desse Colendo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, mantém entendimento o qual abarca
a proteção do princípio da formalidade moderada, onde possibilita ao
contribuinte a juntada de documentos novos após a apresentação de
Impugnação, bem como até mesmo a inovação de argumentos e provas
em sede de MEMORIAIS, quando há visível possibilidade de erro ocorrido
no lançamento que pode alterar a base do tributo lançado, como de fato
ocorreu no presente caso concreto.
Vejamos.
No acordão paradigma no 1401-003.039, no qual tem-se que foi
apresentado pelo contribuinte, em sede de memorias, novas alegações e
documentos que foram capazes de anular a autuação fiscal, verbis:
“Em sede de memoriais e realização de sustentação oral, a
Recorrente chama a atenção para a necessidade de se enfrentar
Fl. 7087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.458 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10825.721567/2017-20
10
questão que vicia toda a autuação, no que diz respeito a necessidade
de se reconhecer a isenção ampla à autuada independentemente do
preenchimento de quaisquer requisitos.”
Já no acórdão no 9101-002.781 o contribuinte Recorrente discutiu a
possibilidade de apresentação de provas posteriormente a fase de
impugnação, o que foi concedido pela Turma Julgadora com fundamento
nos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade,
proporcionalidade, ampla defesa e contraditório.
Pertinente destacar a escorreita fundamentação do voto vencedor do
acórdão no 9101-002.781, a qual relata que “os processos administrativos
devem atender a formalidade moderada, com adequação entre meios e
fins, assegurando-se aos contribuintes a produção de provas e,
principalmente, resguardando-se o cumprimento da estrita legalidade, para
que só sejam mantidos os lançamentos tributários que efetivamente
atendam à exigência legal”.
Ademais, não se pode ignorar que a produção do laudo do ácido sulfúrico
somente foi possível após a divulgação pela ABRABAT, em Julho de 2018, da
planilha com método oficial de controle prático da produção de baterias no
país baseado no consumo de ácido sulfúrico por baterias. Assim, pela
ausência de critérios oficiais, era impossível a apresentação do laudo
quando da impugnação.
Tão logo divulgado o informativo da ABRABAT a Recorrente providenciou a
elaboração, por empresa especializada, do laudo de consumo de ácido
sulfúrico, o qual, por si só, é capaz de demonstrar a impossibilidade de
serem produzidas as baterias supostamente comercializadas sem a
respectiva documentação fiscal (sonegação).
Enfatize-se ainda, conforme descrito alhures, a fundamentação do Acórdão
Recorrido ainda vai ao desencontro da realidade ocorrida nos autos, onde a
Recorrente, vem ratificando e justificando a necessidade da realização de
análise da composição dos custos da empresa pela autoridade julgadora,
desde sua impugnação, sendo tal fato aventado novamente em sede de
Recurso Voluntário, podendo tais pleitos serem verificados às folhas 3164 e
3221 da impugnação e folhas 4077/4078 e 4214 do Recurso Voluntário,
caindo por terra os inverídicos fundamentos utilizados para alicerçar a
preclusão consumativa combatida.
Dessa forma, resta demonstrado pelo teor dos Acórdão Paradigmas acima
descritos (Doc. Anexo), o cumprimento da exigência referente a
demonstração da divergência jurisprudencial, uma vez que, há evidente
confronto de situações similares com incidências especificas na legislação
tributária divergente (art. 16 do Decreto 70.235/72) o qual esse r. Conselho
mantém entendimento jurisprudencial divergente em cada caso concreto.
Fl. 7088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.458 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10825.721567/2017-20
11
Em relação ao primeiro paradigma (Acórdão no 1401-003.039), entendo que
assiste razão à Recorrente ao afirmar que há uma divergência jurisprudencial
relativamente à questão da possibilidade de inovação nas razões de defesa.
No presente caso, o Colegiado entendeu que restou materializada a preclusão
consumativa quanto ao argumento formulado apenas em sede de Recurso
Voluntário, no sentido de que os registros do estoque de ácido sulfúrico – insumo
controlado pela Polícia Federal – evidenciariam que a produção de baterias seria
incompatível com geração de receitas tidas por omitidas pela Autoridade Fiscal.
Ocorre que, em memoriais, a Recorrente havia trazido aos autos Laudo Técnico
contendo conclusão de que a quantidade de ácido sulfúrico adquirida nos anos de
2012 a 2015 de fato não permitiria a produção e venda de baterias além daquelas
efetivamente contabilizadas. Quanto a esse ponto, no voto que conduziu a
decisão recorrida, restou assentado que “a questão aqui não se resume, apenas,
ao momento correto para a apresentação das provas nos autos”, mas
principalmente quanto ao “momento para se trazer os argumentos necessários
para desconstruir as ilações da fiscalização, ou seja, se houve ou não preclusão
consumativa da discussão”.
Depois de reproduzir o inciso III do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, e de
colacionar lição doutrinária do professor James Marins, o i. Relator concluiu que
“não se mostra factível, neste momento processual, se inovar no argumento e
trazer uma discussão nunca aventada no processo”, sendo “temerária essa
medida, uma vez que vai de encontro com várias regras que regem o processo
administrativo, dentre elas, por exemplo, a necessidade do duplo grau de
julgamento”. Em síntese, no Acórdão recorrido concluiu-se que “não poderia,
após a apresentação da sua Impugnação, a Recorrente trazer novos argumentos,
que, de alguma forma, se prestariam a desconstituir o lançamento do crédito
tributário”.
Em seu apelo especial, a Recorrente alega que neste ponto o Acórdão recorrido
diverge da decisão proferida no Processo no 12448.726713/2016-01, julgado pela
1a Turma Ordinária da 4a Câmara desta 1a Seção de Julgamento. Trata-se do
Acórdão no 1401-003.039, cuja ementa segue abaixo reproduzida na parte
pertinente à arguição de divergência:
(...)
Segundo a Recorrente, no Acórdão paradigma entendeu-se possível considerar
argumentação levada aos autos apenas em sede de memoriais, pelo fato de
representar a possibilidade de erro do lançamento.
De fato, em análise ao interior teor do voto que conduziu a decisão paradigma,
constata-se que a i. Relatora destacou que, “em sede de memoriais e realização
de sustentação oral, a Recorrente chama a atenção para a necessidade de se
enfrentar questão que vicia toda a autuação”, que até então não havia sido
suscitada.
Fl. 7089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.458 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10825.721567/2017-20
12
Portanto, entendo que restou demonstrada a existência de divergência
jurisprudencial quanto ao primeiro paradigma, haja vista que no Acórdão
recorrido entendeu-se que, por força da preclusão consumativa, uma razão de
defesa não apresentada na impugnação ao lançamento não poderia ser apreciada
pelo órgão julgador de segunda instância; enquanto que no paradigma trazido
pela Recorrente adotou-se entendimento diametralmente oposto diante de
situação análoga, no sentido de que, excepcionalmente, deve ser conhecida razão
de defesa formulada apenas em memoriais, quando se tratar de possibilidade de
erro no lançamento que pode alterar a base do tributo lançado.
(...)
Conclusão
Encerrado este exame complementar de admissibilidade, proponho que seja dado
seguimento parcial ao Recurso Especial em relação à matéria no 2: admissão no
processo de documento novo, mas unicamente quanto ao Acórdão paradigma no
1401-003.039.

c) Recurso Especial da Tudor MG (Sujeito Passivo Principal) – fls. 5.921/5.959
O Despacho de Admissibilidade (fls. 6.507/6.522) havia dado parcial seguimento ao
Recurso Especial da Tudor MG, admitindo como matéria controvertida: “matéria no 2 –
possibilidade de inovação de argumento da defesa.”, tendo como paradigma o Acórdão no 1401-
003.039, o mesmo admitido quando do exame de admissibilidade do Recurso Especial da Tudor SP
original e agora igualmente admitido no exame complementar de admissibilidade acima
comentado.
PGFN, em contrarrazões, não se insurge quanto ao conhecimento, pugnando
apenas pela manutenção do Acórdão Recorrido, pelas suas próprias razões, não tendo oferecido
contrarrazões ao Despacho de Admissibilidade complementar.
Em 28/06/2024, Tudor MG solicitou juntada de petição para reafirmar que o ilustre
relator do Acordão Recorrido não teria aceito as provas trazidas aos autos alegando que se
referiam a argumento novo trazido em memoriais, e juntada de novo parecer técnico-jurídico (fls.
6.939/6.979), documento este que teria analisado as provas trazidas aos autos, para sustentar o
erro no lançamento por arbitramento, pois, dentre outras razões, haveria uma impossibilidade de
se alcançar a receita bruta apurada pela fiscalização vis a vis o volume de ácido sulfúrico
necessário para a produção da quantidade de baterias que gerariam tal receita bruta.
É o relatório naquilo que entendo essencial.

VOTO
Fl. 7090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.458 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10825.721567/2017-20
13
Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Relator
TEMPESTIVIDADE
A tempestividade dos Recursos Especiais foi analisada quando do exame de
admissibilidade, tendo sido considerados tempestivos.
CONHECIMENTO
Passemos, então, à análise do Conhecimento, iniciando-se pelo Recurso Especial da
Procuradoria.
RECURSO ESPECIAL DA PROCURADORIA
Segundo o Despacho de Admissibilidade (fls. 5.237/5.246), trecho do voto condutor
do Acórdão Recorrido é reproduzido como objeto da razão de decidir pela existência de dissídio
jurisprudencial. Eis o excerto:
“Assim, não estaria correto em se falar em responsabilidade solidária, nem
subsidiária e, sim, em responsabilidade pessoal, como a interpretação, não só
literal, mas sistemática do ordenamento jurídico impõe.
Independentemente dessa posição, que, diga-se, não prevalece nas decisões do
Poder Judiciário e no âmbito do CARF (Súmula no 130), no presente caso,
entende-se que a fiscalização não conseguiu provar quais as condutas praticadas
pela maioria dos sócios, que pudessem autorizar a responsabilização destes pelo
pagamento dos créditos tributários.
Explica-se.
Quando se analisa o Termo de Verificação Fiscal e, especialmente o Relatório
Fiscal, que foram, a princípio, suficientemente explorados no presente voto, o que
se pode perceber é que as únicas condutas ilícitas, individualizadas e
caracterizadas pela fiscalização, foram com relação aos sócios José Carlos
Caminha, José Ricardo Miranda e Dalilo Bilches Medinas.
(...)
Contudo, com relação aos demais sócios, com toda venia, a fiscalização, no
trabalho minucioso que fez, deixou de apontar as condutas por eles praticadas,
o que torna imperioso o afastamento da responsabilidade tributária com base
no já mencionado artigo 135, inciso III do CTN.
Há de se ressaltar que não se concorda com o acórdão recorrido, quando afirma
que a responsabilidade dos demais sócios estaria suficientemente caracterizada,
uma vez que alguns deles “constam da ficha cadastral” da conta junto ao
Bradesco, “mantida à margem de escrituração”. É que entende-se que o fato de
constar na ficha cadastral é bem diferente de movimentar a conta. Neste caso,
deveria, a fiscalização, ter apontado em que medida os demais sócios
contribuíram com a prática dos ilícitos apurados. Contudo, isso não consta do
trabalho da fiscalização ora em análise.”
Fl. 7091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.458 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10825.721567/2017-20
14
Desta feita, vota-se POR DAR PROVIMENTO aos Recursos Voluntário dos
responsáveis Milton José Tessari; Itamar Crivelli; Péricles José Ramos Mendes;
Sérgio Luis Fioravante; Edson David Marques da Silva e Cezar Augusto Pereira
Machado, para afastar também a imputação de responsabilidade com base no
artigo 135, III do CTN.”
Para justificar o dissídio jurisprudencial foram apresentados e admitidos os
Acórdãos de no 1301-002.749 e no 1401-002.084. No caso do primeiro Acórdão Paradigma, o
dissídio estaria configurado, pois:
“- Diversamente do colegiado a quo, 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a
Seção de Julgamento do CARF firmou o entendimento de que para a imputação
da responsabilidade dos sócios administradores no caso de demonstração de
fraude perpetrada pela pessoa jurídica, basta a comprovação de que detinham
poderes de administração;”
Já para o segundo Acórdão Paradigma, o dissenso estaria formado:
“- Em divergência com o acórdão recorrido, o julgado paradigma firma o
entendimento de que uma vez constatado dolo/sonegação na prática da infração
tributária, hipótese de aplicação da multa qualificada, incide automaticamente a
responsabilidade tributária dos administradores da pessoa jurídica, nos termos do
art. 135 do CTN;
- Como se vê, em situações muito similares, em que a fiscalização aplicou o art.
135, do CTN, para responsabilização dos sócios administradores pela prática de
atos em infração a lei tributária, as decisões confrontadas chegaram a conclusões
diametralmente opostas. Ressalte-se que em todos os casos foi mantida a
qualificação da multa o que demonstra a identidade fática dos acórdãos
colacionados;
- Evidenciada está, pois, a divergência jurisprudencial sobre à interpretação do
art. 135 do CTN.”
Pois bem.
No caso do primeiro Acórdão Paradigma (Processo no 1301-002.749), este
Conselheiro entende não haver similitude fático-jurídica. Nesse caso, não foi somente o fato da
comprovação dos poderes das partes envolvidas. Tratou-se de um conjunto de transações
complexas no âmbito da operação denominada “Operação Saqueador”, envolvendo o Sr. Carlos
Ramos Cachoeira. Pela própria ementa do Acórdão Paradigma, pode-se concluir que o mesmo, em
verdade, está em linha com o Acórdão Recorrido.
Eis a ementa, com nossos grifos:
“RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135, III, DO CTN. ADMINISTRADOR DE
FATO. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE PESSOAS. CABIMENTO.
Cabe a imposição de responsabilidade tributária em razão da prática de atos com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, nos termos do
Fl. 7092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.458 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10825.721567/2017-20
15
art. 135, III, do CTN, quando demonstrado, mediante conjunto de elementos
fáticos convergentes, que os responsabilizados ostentavam a condição de
administradores de fato da autuada, bem como que houve interposição
fraudulenta de pessoa em seu quadro societário.”
No cotejamento entre as razões de decidir do Acórdão Recorrido e o primeiro
Acórdão Paradigma, este Conselheiro chegou à mesma conclusão do arrazoado constante do voto
da I. Conselheira Livia de Carli Germano, no Acórdão no 9101-006.641, sessão de 11 de julho de
2023, de onde se extrai:
“Quanto ao paradigma 1301-002.749, o despacho de admissibilidade observa que
tal decisão “relativizou a necessidade de individualização de conduta, quando o
responsável comprovadamente detenha poderes de administração da pessoa
jurídica ao tempo dos fatos”.
Analisando o julgado, não chego à mesma conclusão. Tal julgado analisou a
responsabilização de sócias de direito administradoras, interpostas pessoas, de
empresas que, segundo se apurou, eram administradas de fato pelo Sr. ADIR
ASSAD, e foram investigadas no âmbito da chamada CPMI do Cachoeira e de
operações da Polícia Federal. A ementa do julgado resume o entendimento
manifestado no voto, de que “Cabe a imposição de responsabilidade tributária em
razão da prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos, nos termos do art. 135, III, do CTN, quando demonstrado,
mediante conjunto de elementos fáticos convergentes, que os responsabilizados
ostentavam a condição de administradores de fato da autuada, bem como que
houve interposição fraudulenta de pessoa em seu quadro societário.” A
responsabilidade, no caso do paradigma 1301-002.749 foi mantida quanto ao
administrador de fato, após se observar que este não necessariamente seria o
administrador que constava dos documentos societários. Não houve relativização
da necessidade de individualização da conduta para fins e apuração da
responsabilidade tributária -- pelo contrário, tanto houve que se responsabilizou
quem efetivamente praticou os atos e não quem apenas constava nos
documentos como tendo poderes de administração.
No mesmo sentido, analisando este paradigma, a Conselheira Edeli Pereira Bessa
conclui no acórdão 9101-005.751 (grifamos):
Assim, têm razão os responsáveis quando apontaram nos autos do processo
administrativo no 10530.723584/2013-83 a existência de dessemelhança entre
referido paradigma e o acórdão lá recorrido, que adota os mesmos fundamentos
daquele exarado nestes autos, porque a manutenção da imputação de
responsabilidade em face de demonstração de “efetiva gestão”, precedida de
acusação em face da figura de uma única administradora, imputando-lhe as ações
que resultaram na fraude constatada, não apresenta similitude fática com o
recorrido, cuja acusação foi classificada como carente de descrição das condutas
individuais, trazendo apenas a responsabilidade em razão de os imputados
responsáveis serem diretores da contribuinte que praticou a conduta fraudulenta.
Fl. 7093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.458 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10825.721567/2017-20
16
Especial nota cabe aos esclarecedores apontamentos da I. Conselheira Edeli Pereira
Bessa (em Declaração de Voto), cujos trechos a seguir muito bem podem ser reproduzidos para o
presente caso:
“
Os casos ali comparados, porém, não traziam dúvidas quanto à atuação dos
imputados na administração das sociedades. Enquanto, de um lado,
compreendeu-se que a atuação dos diretores deveria ter sido individualizada, não
podendo a responsabilidade ser calcada na suposta tolerância ou omissão dos
diretos às ações que levaram a empresa a infringir a legislação tributária, de outro
invocou-se as reiteradas manifestações do Superior Tribunal de Justiça no sentido
de que mostra-se suficiente para tal individualização de conduta a comprovação
de que o acusado detinha poderes de administração da pessoa jurídica.
Daí o voto divergente desta Conselheira quanto à caracterização do dissídio
jurisprudencial no referido precedente: se o recorrido não está calcado em
circunstâncias específicas acerca da atuação dos imputados, e o debate se
estabelece, apenas, quanto à necessidade de individualização das condutas dos
administradores de pessoa jurídica contra a qual subsiste imputação de infração
penal dolosa, a distinção entre as infrações imputadas mostra-se irrelevante.
(...)
Com respeito ao paradigma no 1301-002.749, importa registrar que ele já foi
revisitado por este Colegiado em razão de recursos especiais apreciados no
Acórdão no 9101- 006.116. No âmbito da responsabilidade tributária a pessoas
físicas somente foi rediscutida a imputação feita a Soiany Coelho e Sibely Coelho,
subsistindo a responsabilização de Adir Assad e Sônia Mariza Branco. No voto
declarado no Acórdão no 9101-006.116, esta Conselheira assim sintetizou os
fundamentos para manutenção da responsabilização de todos os acusados no
paradigma no 1301-002.749:
(...)
O voto condutor do paradigma, portanto, foi influenciado pela interposição de
pessoas no quadro social que atuaram como efetivos administradores das pessoas
jurídicas integrantes do “Grupo Rock Star”, em nome de Adir Assad, todos
referidos em diversas operações policiais (“Operação Saqueador”, “Operação
Monte Carlo” e “Operação Vegas”, além da “Operação Lava Jato”). Neste
contexto, impõe-se a sua rejeição para caracterização do dissídio jurisprudencial
porque, também aqui, a conduta dos responsáveis foi referida com características
específicas que, com mais razão, não permitem isolar o entendimento do outro
Colegiado do CARF sob a premissa de que a responsabilidade tributária do
administrador se impõe na hipótese em que resta comprovado o intuito doloso
(sonegação), dado que tal gravame foi afirmado mesmo sobre o crédito tributário
cuja qualificação da penalidade foi afastada, a evidenciar que a interposição de
pessoas e a atuação destas foi determinante para a decisão ora invocada pela
PGFN.”
Fl. 7094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.458 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10825.721567/2017-20
17
Apenas para registro, o Acórdão Paradigma no 1301-002.749 foi reformado pelo
Acórdão no 9101-006.116, da 1a Turma do CSRF, em sessão de 13 de maio de 2022, posterior à
interposição do Recurso Especial da Fazenda.
Assim restou ementado no que é pertinente ao presente feito:
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
SÓCIAS
ADMINISTRADORAS.
LARANJAS.
IMPOSSIBILIDADE.
Não se verifica adequada a inclusão de responsáveis no polo passivo da obrigação
tributária quando não comprovados nem a prática de atos de administração ou
gestão da empresa por parte de tais pessoas, nem o auferimento de qualquer
benefício econômico na situação que constitua o fato gerador. Ausência dos
pressupostos para a aplicação, respectivamente, dos artigos 135, III e 124, I, do
CTN.
E, quanto à decisão, temos:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em conhecer parcialmente do Recurso
Especial da Fazenda Nacional, apenas em relação às matérias “multa qualificada”
e “decadência”, nos seguintes termos: (i) por maioria de votos, conhecer da
matéria “multa qualificada”, vencidos os conselheiros Luis Henrique Marotti
Toselli e Luiz Tadeu Matosinho Machado que votaram pelo não conhecimento;
votaram pelas conclusões os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Fernando Brasil de
Oliveira Pinto e Andréa Duek Simantob; (ii) por voto de qualidade, conhecer da
matéria “decadência”, vencidos os conselheiros Livia De Carli Germano (relatora),
Luis Henrique Marotti Toselli, Alexandre Evaristo Pinto e Gustavo Guimarães da
Fonseca que votaram pelo não conhecimento; (iii) por maioria de votos, não
conhecer da matéria “multa agravada”, vencidos os conselheiros Livia De Carli
Germano (relatora), Alexandre Evaristo Pinto e Gustavo Guimarães da Fonseca
que votaram pelo conhecimento; (iv) no mérito, em na parte conhecida, por
determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no
13.988/2020, em face do empate no julgamento, negou-se provimento ao
recurso, vencidos os conselheiros Livia De Carli Germano (relatora), Alexandre
Evaristo Pinto, Luiz Tadeu Matosinho Machado e Andréa Duek Simantob que
votaram por dar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões do voto vencedor,
cada um por fundamentos distintos, os conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli
e Gustavo Guimarães da Fonseca. Em relação ao Recurso Especial dos
Coobrigados, acordam em: (a) por unanimidade de votos, conhecer dos recursos
de Soiany Coelho e Sibely Coelho e não conhecer do recurso de Sônia Mariza
Branco; (b) por maioria de votos, dar provimento aos recursos de Soiany Coelho e
Sibely Coelho para excluí-las do polo passivo da obrigação tributária, vencidos os
conselheiros Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luiz Tadeu Matosinho Machado e
Andréa Duek Simantob que votaram por negar-lhes provimento. Votaram pelas
conclusões os conselheiros Edeli Pereira Bessa e Luis Henrique Marotti Toselli, e,
Fl. 7095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.458 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10825.721567/2017-20
18
por fundamentos distintos, o conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca.
Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Edeli Pereira Bessa, que
manifestou ainda intenção de apresentar declaração de voto.
Quanto ao Acórdão Paradigma no 1401-002.084, curioso notar que este foi
igualmente não conhecido por esta Turma, por unanimidade, ainda que em diferente composição,
no Acórdão no 9101-006.641, de 27 de julho de 2023. O caso envolve responsabilização por
dissolução irregular de uma sociedade, o que já é suficientemente divergente em relação ao
presente feito.
Portanto, oriento meu voto para Não Conhecer do Recurso Especial da PGFN.
RECURSO ESPECIAL DA TUDOR
O Paradigma admitido pelo Despacho de Admissibilidade complementar foi o
autuado sob o no 1401-003.039, para a “matéria no 2: admissão no processo de documento novo”,
pois “no Acórdão recorrido entendeu-se que, por força da preclusão consumativa, uma razão de
defesa não apresentada na impugnação ao lançamento não poderia ser apreciada pelo órgão
julgador de segunda instância; enquanto que no paradigma trazido pela Recorrente adotou-se
entendimento diametralmente oposto diante de situação análoga, no sentido de que,
excepcionalmente, deve ser conhecida razão de defesa formulada apenas em memoriais, quando
se tratar de possibilidade de erro no lançamento que pode alterar a base do tributo lançado.”
No caso do Acórdão Paradigma, um aspecto relevante que cabe destaque diz
respeito à matéria da inovação. Vejamos (com grifos nossos):
Erro de direito - Possibilidade de reconhecimento da isenção ampla do art. 12 da
Lei no. 2.613/55, independentemente de preenchimento de quaisquer
requisitos.
Em sede de memoriais e realização de sustentação oral, a Recorrente
chama a atenção para a necessidade de se enfrentar questão que vicia toda a
autuação, no que diz respeito a necessidade de se reconhecer a isenção ampla à
autuada independentemente do preechimento de quaisquer requisitos.
Isto porque, aponta que o SESC é um serviço social autônomo vinculado à
promoção de atividades de interesse público, sendo o mesmo custeado pela
arrecadação tributária através da contribuição social instituída no art. 3, §1o do DL
no. 9.853/1946, possuindo inúmeros privilégios próprios das pessoas jurídicas de
direito público. Por tal razão, o patrimônio do SESC é equiparado por lei –
plenamente vigente – ao patrimônio da própria União Federal - art. 12 e 13 da Lei
no. 2.613/55, e contemplado com ampla isenção fiscal:
Art 12. Os serviços e bens do S. S. R. gozam de ampla isenção fiscal como se
fôssem da própria União.
Art 13. O disposto nos arts. 11 e 12 desta lei se aplica ao Serviço Social da
Indústria (SESI), ao Serviço Social do Comércio (SESC), ao Serviço Nacional de
Fl. 7096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.458 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10825.721567/2017-20
19
Aprendizagem Industrial (SENAI) e ao Serviço Nacional de Aprendizagem
Comercial (SENAC). (Vide Lei no 8.706, de 1993)
Desta forma, verifica-se que a lei não condicionou às entidades do sistema
‘S’ ao cumprimento de determinados requisitos para o gozo da ampla isenção
fiscal.
O argumento da Recorrente encontra amparo em diversos julgados do STJ,
que entendem pela irrelevância das entidades do Sistema S serem classificadas ou
não como beneficentes de assistência social ou não, pois sua isenção decorre
diretamente da lei (arts. 12 e 13 da Lei n. 2.613/55) e não daquela condição que
se refere à imunidade constitucional (art. 195, §7o, da CF/88). O raciocínio
também exclui a relevância de se verificar o cumprimento dos requisitos do art.
55, da Lei n. 8.212/91 (agora dos arts. 1o, 2o, 18, 19, 29 da Lei n. 12.101/2009),
notadamente, a existência de remuneração ou não de seus dirigentes (REsp
1430257 / CE, AgRg no REsp 1417601 / SE; REsp 1704826 / RS).
Desta forma, descabe a atuação feita à Recorrente tendo por fundamento a
exigência quanto ao cumprimento dos requisitos do art. 55, da Lei n. 8.212/91
(agora dos arts. 1o, 2o, 18, 19, 29 da Lei n. 12.101/2009).
Neste seguir, por claro e objetivo, acolho o argumento quando à existência
de erro de direito na acusação fiscal e julgo-a improcedente, dando provimento
ao recurso voluntário.
Neste caso, cabia à autoridade fiscal primeiro ter descaracterizado a
Recorrente como entidade do sistema "S", em razão de eventual desvio de
finalidade, caso constatadas provas suficientes neste sentido, análise que sequer
foi realizada de forma exaustiva, sem leitura acurada dos documentos carreados
na impugnação, como apontado pela Recorrente em seu Voluntário, de modo que
em não tendo sido promovida esta descaracterização, não há como afastar a
isenção estabelecida em lei específica.
Ante o exposto, oriento meu voto para superar a alegação de nulidade,
afastar a decadência e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário.”
Já no Acordão Recorrido, temos (com grifos nossos):
“No Recurso Voluntário, no tópico em que defende a nulidade do acórdão
recorrido, por supostamente ter cerceado o seu direito de defesa, quando do
indeferimento do pedido de realização de perícia ou diligência, a Recorrente
sustenta ser “possível de forma prática analisar venda sem nota fiscal com a
simples pesquisa do consumo de ácido sulfúrico por bateria em função de que esta
matéria prima só pode ser adquirida com cadastro e controle do volume
consumido mensal pela Polícia Federal, e não é possível adquirir sem
documentação fiscal”.
Posteriormente, no dia 25/09/2019, como já relatado acima, a Recorrente
juntou aos autos 03 petições, às quais deu o nome de “memoriais”. Em uma delas
Fl. 7097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.458 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10825.721567/2017-20
20
(comprovante de juntada de fls. 4.567), a contribuinte apresentou laudo pericial
por ela encomendado, que trata da questão do ácido sulfúrico (fls. 4.574 a 4.567).
Nesta petição, a Recorrente defende, com base no que supostamente
restou demonstrado no laudo pericial, que seriam irreais as ilações da fiscalização,
em especial no que tange aos valores apurados como omissão de receita, uma vez
que, na produção de baterias, o ácido sulfúrico é um insumo essencial e tem sua
comercialização controlada pela Polícia Federal.
Alega, assim, que não há respaldo na acusação fiscal, na medida em que
todo o ácido sulfúrico “efetivamente adquirido e consumido pela empresa na
produção de baterias”, estaria em consonância com as suas demonstrações
contábeis, ou seja, a alegação da Recorrente é no sentido de que as vendas de
baterias devidamente contabilizadas, juntamente com a aquisição e consumo
daquele insumo (que é controlado pela PF), demonstrariam que não houve
vendas à margem das demonstrações contábeis (omissão de receitas).
De pronto, não se pode deixar de alertar que a Recorrente, quando da
apresentação da Impugnação Administrativa não trouxe a presente discussão ao
processo. Neste sentido, o acórdão recorrido não se posicionou sobre essa
questão, uma vez que, reitere-se, não foi apresentada pelo contribuinte.
Já no Recurso Voluntário consta apenas um parágrafo – transcrito acima -
em que a Recorrente, aduzindo pela nulidade do acórdão recorrido, alega que
uma perícia ou diligência poderiam facilmente confirmar suas colocações.
Assim,
no
dia
25/09/2019,
sem
qualquer
justificativa
pela
extemporaneidade, a Recorrente trouxe aos autos petição e prova documental
para análise deste colegiado.
Pois bem. Como demonstrado alhures, o posicionamento pessoal deste
relator é por uma efetividade máxima do Princípio da Verdade Material no âmbito
do processo administrativo fiscal, o que impõe ao julgador buscar a realidade dos
fatos efetivamente ocorridos, para que não haja a incidência de tributação fora
dos contornos definidos pelo legislador.
Contudo, sabe-se que este entendimento, em diversas ocasiões, não é
acompanhado pelos demais integrantes da Turma de Julgadora, na composição
até então vigente. Assim, por lealdade processual, se faz esse alerta, até mesmo
para não induzir os demais julgadores a decidirem de forma contrária ao
posicionamento por eles adotado em outros julgamentos.
De toda forma, a questão aqui não se resume, apenas, ao momento
correto para a apresentação das provas nos autos. A discussão é o momento
para se trazer os argumentos necessários para desconstruir as ilações da
fiscalização, ou seja, se houve ou não preclusão consumativa da discussão.
É que, quando se analisa o artigo 16 do Decreto 70.235/72, pode-se
perceber que o inciso III do dispositivo legal deixa bem claro que, na Impugnação,
Fl. 7098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.458 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10825.721567/2017-20
21
o contribuinte deverá apresentar os “motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir”. Veja-se:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome,
o endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que
deixar de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Incluído
pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar
expressões injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao
julgador, de ofício ou a requerimento do ofendido, mandar riscá-las.
(Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou
estrangeiro, provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o determinar o
julgador. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que: (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com
fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do
Fl. 7099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.458 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10825.721567/2017-20
22
parágrafo anterior. (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados
pela autoridade julgadora de segunda instância. (Incluído pela Lei no 9.532,
de 1997) (Produção de efeito)
O professor James Marins assim se pronuncia acerca da preclusão consumativa:
“A preclusão consumativa dá-se quando o ato processual já foi praticado e
impede a repetição ou complementação do expediente processual. Assim,
uma mesma impugnação fiscal não pode ser deduzida duas vezes nem
tampouco pode ser formulada e posteriormente complementada (mesmo
que dentro do prazo fixado em lei), pois a formulação inicial exaure, isto é,
consuma em definitivo a prática do ato." (MARINS, Marins. Direito
processual tributário brasileiro: administrativo e judicial. 11a ed. revista e
atualizada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2018. Pág. 275)
(destacou-se)
No presente caso, pela análise dos autos, fica fácil perceber que a discussão
em comento só foi trazida pela Recorrente, após a apresentação do Recurso
Voluntário, oportunidade em que a contribuinte trouxe suas razões para
demostrar a fragilidade da imputação de omissão de receitas, bem como acostou
aos autos prova documental para corroborar os seus argumentos.
De fato, pela literalidade do dispositivo acima, não se mostra factível, neste
momento processual, se inovar no argumento e trazer uma discussão nunca
aventada no processo. É temerária essa medida, uma vez que vai de encontro
com várias regras que regem o processo administrativo, dentre elas, por exemplo,
a necessidade do duplo grau de julgamento. Lembre-se que, como alertado
acima, a DRJ não se pronunciou sobre esse argumento, porque não foi
desenvolvido na Impugnação Administrativa apresentada. Esse colegiado já se
posicionou sobre a impossibilidade de se trazer novos argumentos em sede de
Recurso Voluntário. Veja-se:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
MATÉRIA NÃO TRAZIDA NA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Não devem ser conhecidas matérias não aduzidas na defesa inicial em razão
da preclusão consumativa.
(...) (Acórdão no 1302-003.887 – Julgamento em 15/08/2019)
Assim, entende-se que não poderia, após a apresentação da sua
Impugnação, a Recorrente trazer novos argumentos, que, de alguma forma, se
prestariam a desconstituir o lançamento do crédito tributário.
Fl. 7100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.458 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10825.721567/2017-20
23
Desta feita, REJEITA-SE o argumento apresentado pelo Recorrente”
O que tem em comum em ambos os Acórdãos é o fato das questões em julgamento
terem sido trazidas em memoriais e em momento posterior à impugnação. Contudo, para a
constituição do dissenso jurisprudencial, no presente caso, o aspecto importante a se ter em conta
é o objeto subjacente.
Nesse sentido, o Acórdão Recorrido entendeu haver uma inovação no argumento
de defesa, a partir da apresentação do documento (laudo) após o oferecimento do Recurso
Voluntário. No caso tratado pelo Acórdão Paradigma, a hipótese é diversa. Trata-se de alegação de
erro de direito na acusação fiscal - erro na aplicação efetiva do comando legal. Em outras palavras,
a autuação estava eivada de vício insanável em razão de equívoco na valoração jurídica dos fatos e
status (qualificação de entidade isenta) do contribuinte.
O que os memoriais no caso do Acórdão Paradigma produziram, ao meu sentir, foi o
equivalente (guardadas as proporções e o caso em concreto, por óbvio) aquilo que observamos
nos procedimentos regimentais de órgãos judicantes conhecido como “Pela Ordem”1. Portanto,
no caso do Acórdão Paradigma, ao meu sentir, não se trata de matéria relativa ao art. 16, do
Decreto no 70.235/72, esta sim, tratada no Acórdão Recorrido.
Assim, entendo não ser o Acórdão Paradigma apto a ensejar o dissenso
jurisprudencial, motivo pelo qual oriento meu voto por não conhecer da matéria, devendo-se
mesma conclusão ser aplicável ao Recurso Especial da Tudor MG.
CONCLUSÃO
Diante de todo exposto, NÃO CONHEÇO do Recurso Especial da PGFN, e NÃO
CONHEÇO do Recurso Especial da Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Edeli Pereira Bessa

1 Instituto este presente, inclusive no art. 7o, inciso X, da Lei no 8.906/94:
“Art. 7o São direitos do advogado:
(...)
X - usar da palavra, pela ordem, em qualquer tribunal judicial ou administrativo, órgão de deliberação
coletiva da administração pública ou comissão parlamentar de inquérito, mediante intervenção pontual e
sumária, para esclarecer equívoco ou dúvida surgida em relação a fatos, a documentos ou a afirmações
que influam na decisão”

Fl. 7101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.458 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10825.721567/2017-20
24
O procedimento fiscal em referência tem origem em denúncia que assim
resumiu o esquema: "É feito uma venda por algum vendedor ou funcionário e é gerado
um pedido, onde é passado para a expedição fazer o carregamento. Como a maior parte
das vendas eram feitas sem notas e notas frias, havia um sistema de caixa dois, onde era
lançado os valores reais". A investigação promovida constatou existência de "Centros de
Distribuição" e "Revendedores Autorizados" formalizados com nomes "emprestados" de
terceiras pessoas naturais, especialmente funcionários e/ou ex-funcionários das
indústrias.
Como sintetizado na decisão de 1a instância, constatou-se que as indústrias,
controlando os depósitos, decidiam "o quanto" era "vendido" para eles, com ou sem Notas
Fiscais, com reflexos evidentes na tributação federal. Além de provas documentais desta
gestão, também foram coletadas provas por interceptação telefônica e de mensagens
eletrônicas, bem como apurada movimentação paralela de recursos, em substrato
probatório que resultou na declaração de imprestabilidade da escrituração e consequente
arbitramento dos lucros sobre as receitas correspondentes às empresas “Tudor MG” e
“Tudor SP”, considerando também o inter-relacionamento delas.
Diante das evidências de um grupo econômico de fato, estando ambas as
empresas sob subordinação dos mesmos sócios administradores (José Carlos Caminha,
Péricles José Ramos Mendes, Milton José Tessari, Cezar Augusto Pereira Machado,
Dalilo Bilches Medinas, Itamar Crivelli, José Ricardo de Miranda, Sérgio Luis Fioravante e
Edson David Marques da Silva), foram estes responsabilizados com fundamento nos arts.
124, inciso I e 135, inciso III do CTN. As pessoas jurídicas foram indicadas como
responsáveis solidárias entre si, com fundamento no art. 124, inciso I do CTN e no art. 30,
inciso IX da Lei no 8.212/91.
A exigência foi integralmente mantida em 1a instância. O Colegiado a quo
decidiu no Acórdão no 1302-004.095 afastar a responsabilidade tributária de Milton José
Tessari, Itamar Crivelli, Péricles José Ramos Mendes, Sérgio Luis Fioravante, Edson
David Marques da Silva e Cezar Augusto Pereira Machado, e manter a responsabilidade
tributária de José Ricardo de Miranda, Dalilo Bilches Medinas e José Carlos Caminha com
fundamento, apenas, no artigo 135, inciso III do CTN.
O recurso especial da PGFN teve seguimento quanto à exigência de
individualização das condutas de Milton José Tessari, Itamar Crivelli, Péricles José
Ramos Mendes, Sérgio Luis Fioravante, Edson David Marques da Silva e Cezar Augusto
Pereira Machado, admitindo-se os paradigmas no 1301-002.749 e 1401-002.084, segundo
os quais basta para tal individualização a comprovação de que o acusado detinha
poderes de administração da pessoa jurídica e que a qualificação da penalidade enseja
automaticamente a responsabilidade tributária de tais administradores. Cezar Augusto
Pereira Machado contestou apenas o mérito e Milton José Tessari, Sérgio Luis
Fioravante, Itamar Crivelli, Péricles José Ramos Mendes e Edson David Marques da Silva
também questionaram o conhecimento do recurso especial por ausência de similitude
Fl. 7102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.458 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10825.721567/2017-20
25
fática e por contrariar julgamento repetitivo do Superior Tribunal de Justiça (Recurso
Especial no 1.101.728/SP).
Houve embargos da Contribuinte apontando contradição por erro de fato
quanto à qualificação indevida do Sr. Antonio Francisco Xavier Filho como denunciante,
omissão quanto às contas bancárias da Tudor MG, contradição quanto à admissão de
laudos juntados depois da impugnação e omissão quanto a efeitos do laudo, bem como
acerca de indeferimento de diligência, além de confusão na aplicação dos regimes das
contribuições sobre o faturamento e omissão quanto a desconsideração da apuração de
alguns períodos e quanto ao cálculo do IPI. Também opuseram embargos José Ricardo
de Miranda, Dalilo Bilches Medinas e José Carlos Caminha e restaram todos rejeitados
em exame de admissibilidade.
Os recursos especiais da Contribuinte e da responsável Indústria Tudor SP
de Baterias Ltda tiveram seguimento parcial, apenas na matéria no 2 – possibilidade de
inovação de argumento da defesa, com base no paradigma no 1401-003.039. Os recursos
especiais dos responsáveis tributários José Ricardo de Miranda, Dalilo Bilches Medinas e
José Carlos Caminha não tiveram seguimento. Os sujeitos passivos opuseram embargos
à rejeição dos agravos, sendo-lhes negado conhecimento, inclusive por inexistir
inexatidões materiais ou lapsos a corrigir.
A PGFN contesta apenas o mérito da matéria admitida.
Em 28/06/2024 a Contribuinte juntou aos autos parecer técnico-jurídico com
vistas a ratificar todos os argumentos aduzidos em sua impugnação, recurso voluntário e
recurso especial, motivo pelo qual aguarda seu provimento para que seja anulada a
decisão recorrida, determinando-se o retorno dos autos à instância a quo para que se
proceda a análise das provas carreadas aos autos, em especial o Laudo de consumo do
ácido sulfúrico, matéria-prima básica e fundamental controlada pela Polícia Federal. Para
além de afirmar a impossibilidade material do auferimento da receita bruta presumida pela
Fiscalização em face das aquisições de ácido sulfúrico e dos cálculos de seu consumo na
sua atividade de produção, referido parecer, preliminarmente, também questiona o
procedimento que resultou no arbitramento dos lucros, bem como os critérios de aferição
das receitas.
Por meio da Resolução no 9101-000.124 foi determinado o saneamento do
exame de admissibilidade do recurso especial da responsável tributária Indústria Tudor
SP de Baterias Ltda, e no exame complementar foi mantido o seguimento com base no
paradigma no 1401-003.039.
O recurso especial da PGFN não merece ser conhecido.
Para manter a responsabilidade tributária dos sócios administradores, o voto
condutor do acórdão recorrido enuncia as constatações acerca da participação de José
Carlos Caminha, José Ricardo Miranda e Dalilo Bilches, quanto a planilhas com os
controles paralelos da contabilidade em poder do primeiro, solicitação de empréstimo do
nome de um ex-funcionário para constituição de um dos depósitos do grupo pelo
Fl. 7103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.458 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10825.721567/2017-20
26
segundo, e orientações e comando dos depósitos de distribuição pelo terceiro. Já com
respeito aos demais, o voto condutor do recorrido observa que não foram apontadas as
condutas por eles praticadas e também rejeita o apontamento da autoridade julgadora de
1a instância de que a responsabilidade dos demais sócios estaria suficientemente
caracterizada, uma vez que alguns deles “constam da ficha cadastral” da conta junto ao
Bradesco, “mantida à margem de escrituração”, por compreender que constar na ficha
cadastral é bem diferente de movimentar a conta.
Esta Conselheira, porém, já se manifestou acerca da rejeição dos dois
paradigmas aqui admitidos para caracterização de divergência jurisprudencial acerca da
desnecessidade de individualização da conduta dos administradores, vez que os outros
Colegiados do CARF validaram a aplicação do art. 135, III do CTN em contextos fáticos
que traziam elementos adicionais aqui ausentes. Assim foi o voto declarado no Acórdão
no 9101-006.641, concordando com o entendimento dos demais membros deste
Colegiado2:
O recurso especial da PGFN teve seguimento em face dos dois paradigmas
indicados – 1401-002.084 e 1301-002.749 – que exteriorizariam interpretação
divergente da legislação tributária acerca da imputação de responsabilidade a
administradores, na forma no art. 135, III do CTN.
No recorrido, 1201-003.668, o Colegiado a quo, embora mantendo, por voto de
qualidade, a responsabilidade imputada a Nelson Antonio Nave Maramaldo e a
Nelson Cortonesi Maramaldo, decidiu por maioria, em afastar as
responsabilidades solidárias de PAULO EDUARDO NAVE MARAMALDO, LUIZ
FERNANDO NAVE MARAMALDO e ANA PAULA MARAMALDO CASSIANO. Vencidos
os conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa, Allan Marcel Warwar Teixeira
(Relator) e Neudson Cavalcante Albuquerque.
Com respeito a Nelson Antonio Nave Maramaldo (diretor gerente comercial) e a
Nelson Cortonesi Maramaldo (presidente), prevaleceu o voto do relator
(Conselheiro Allan Marcel Warwar Teixeira), do qual destaca-se:
[...]
Do voto vencedor do Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior destaca-se a premissa
de para fins de sujeição passiva solidária, não basta à autoridade fiscal provar a
prática de atos ilícitos pela pessoa jurídica, é necessário provar a participação do
responsável solidário na prática desses atos. Noutros termos, para a subsunção do
fato ao artigo 135, III, do CTN é necessário provar que o administrador praticou,
com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto, atos que
deram origem às obrigações tributárias então exigidas. E, diante da acusação
fiscal pautada, apenas, na condição de administradores dos imputados, e na
constatação de sonegação e fraude, observou que a fiscalizada somente

2 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre
Evaristo Pinto, Luciano Bernart (suplente convocado) e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em
exercício).
Fl. 7104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.458 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10825.721567/2017-20
27
informara os cargos exercidos pelos administradores da sociedade, nos seguintes
termos da resposta apresentada:
[...]
A Contribuinte deixara, assim, de esclarecer quais administradores detinham
poderes, de forma individual ou em conjunto, para: a) movimentar recursos
financeiros e b) gerenciar a contabilidade da empresa. O voto vencedor, diante
deste contexto, conclui que:
[...]
A acusação fiscal foi de registro de despesas desnecessárias e sob comprovação
inidônea, além da constatação de pagamentos sem causa ou a beneficiário não
identificado. As investigações, segundo relatado, tiveram em conta a participação
da Contribuinte no consórcio liderado pela ENGEVIX, investigada na Lava Jato.
Houve lançamento de IRPJ, CSLL e IRRF, sendo que na parte correspondente a
despesas fraudulentas a penalidade foi qualificada. A autoridade julgadora de 1a
instância manteve integralmente as exigências e a imputação de
responsabilidade, consignando quanto à qualificação da penalidade que restou
caracterizada a simulação, pela seqüência de atos apenas formais, sem conteúdo
econômico ou propósito negocial, com o intuito único de evitar o pagamento dos
tributos devidos. A irresignação deduzida em recurso voluntário também foi
afastada, concluindo-se evidenciada a fraude.
O paradigma no 1401-002.084, como bem destacado no exame de
admissibilidade, traz argumentos em favor da manutenção da responsabilidade
tributária do administrador na hipótese de inadimplemento doloso, penalizado
administrativamente com multa de 150%. Mas, na sequência, assim foi
adicionado:
Assim, creio que tal violação, da lei tributária, com a intensidade praticada
pelo sujeito passivo neste caso, deixando de declarar quase 100 milhões
em faturamento, sonegando algo em torno de 97% de sua receita, é sim,
passível de fundamentar a infração à lei causadora da responsabilização
do art. 135, III, do CTN. Com efeito, não comungo do entendimento
daqueles que limitam a aplicação do caput do art. 135 do CTN às hipóteses
de cometimento de infração à lei societária, excluindo infrações às leis
tributárias. Não me parece ser crível que, em se tratando de uma norma
tributária, exclua-se do rol de infrações, aptas a ensejar a
corresponsabilidade, justamente as próprias leis aplicáveis aos tributos.
[...]
Entendo ser desarrazoado pensar que o responsável pela administração da
pessoa jurídica possa vir a ser responsabilizado penalmente, inclusive com
restrições ao seu direito de ir e vir, e não possa, diante dos mesmos fatos,
responder também pela obrigação tributária correspondente.
Fl. 7105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.458 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10825.721567/2017-20
28
Portanto, nas hipóteses em que se mostra correta a qualificação da
penalidade com esteio no art. 44, inciso I, c/c § 1o, da Lei no 9.430/96 e arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, incide, automaticamente, a responsabilidade
tributária dos administradores da pessoa jurídica que, à época da
ocorrência dos respectivos fatos geradores, também poderão vir a ser
responsabilizados pelo cometimento de crimes contra a ordem tributária.
[...]
No presente caso, contudo, já analisei que restou comprovado o intuito
doloso (sonegação), razão mais do que suficiente para manutenção da
multa qualificada, e por todo o exposto, a manutenção da coobrigação
imputada ao Recorrente com base no art. 135, III, do CTN.
Ainda que discordem de tal conclusão, outra infração à lei, desta feita a lei
civil, também foi destacada pela Fiscalização e pela decisão recorrida: a
dissolução irregular da sociedade. Como vimos acima, em vários julgados
que colacionamos, além da expressa disposição, literal, da Súmula 435 do
STJ (abaixo novamente reproduzida), a dissolução irregular da sociedade
enseja a responsabilização dos sócios e administradores pelas dívidas
tributárias dos contribuintes pessoas jurídicas.
[...]
A Fiscalização foi extremamente diligente ao caracterizar a dissolução
irregular da empresa METALGEAR. Não poupou esforços, empreendeu
diversas diligências aos locais em que supostamente poderia estar
localizada a empresa, tomou depoimentos dos ocupantes dos imóveis,
extraiu e juntou aos autos fotos dos locais, enfim, caracterizou
perfeitamente que a empresa METALGEAR não estava localizada nos
referidos locais. Ainda intimou o Sr. FRANCISCO ALEXANDRE DE SOUSA
NETO a justificar tais fatos, não uma, mas duas vezes, sem sucesso, haja
vista que o Recorrente não respondeu a nenhuma de suas intimações.
Por todo o exposto, seja por infração à lei tributária (sonegação), ou à lei
civil (dissolução irregular), resta caracterizada a responsabilidade do sócio
administrador, o Sr. FRANCISCO ALEXANDRE DE SOUSA NETO, conforme o
disposto no art. 135, I, do CTN. (destacou-se)
Este tópico do paradigma foi dirigido à responsabilidade tributária imputada a
Francisco Alexandre de Sousa Neto, que também figurou como autuado, em face
da dissolução irregular da pessoa jurídica fiscalizada, aspecto inicialmente
analisado em face da arguição de nulidade do lançamento, valendo o destaque
em favor do redirecionamento promovido desde o início do procedimento fiscal
em face do cancelamento dos atos constitutivos da pessoa jurídica pela Junta
Comercial do Estado de São Paulo, porque dentre os motivos apontados pela JCSP
para o cancelamento de todos os arquivamentos relativos à METALGEAR, salta
aos olhos a informação da conduta criminosa de falsidade ideológica, com a
Fl. 7106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.458 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10825.721567/2017-20
29
utilização de documentos furtados, para a inserção em seu quadro societário do
Sr. João Batista Maia Pinheiro. Mais à frente está noticiado que a pessoa jurídica
foi constituída com fraude reconhecida pelo Poder Judiciário Federal e que o
imputado fora seu sócio-administrador desde 18/05/2004.
O paradigma no 1401-002.084 também a valida a imputação feita a Erison
Pedroso que detinha amplos poderes de administração da empresa METALGEAR,
conferidos pelo Sr. FRANCISCO ALEXANDRE por meio de procuração pública,
inclusive para administrar a pessoa jurídica que abrigou o patrimônio dos filhos do
outro imputado. Neste segundo ponto reiterou-se que:
Também com relação aos seus argumentos, valem as mesmas
considerações já expendidas no tópico anterior. A sonegação restou
perfeitamente configurada, não havendo margem para se considerar que
tenha ocorrido mero inadimplemento pontual decorrente de dificuldades
financeiras; a conduta dolosa restou materializada tanto pela reiteração do
omissão de rendimentos, quanto pela forma como se deu a supressão de
tributos, com a omissão de quase 97% de todo o faturamento auferido,
destacado nas notas fiscais de sua emissão.
A responsabilização do Sr. ERISON PEDROSO está perfeita, na medida que
detinha poderes amplos de gestão da empresa METALGEAR; ainda, foram
encontradas fichas de assinaturas bancárias junto ao Banco HSBC; além
disso, também foi constatado que a empresa METALGEAR firmou contratos
de financiamentos bancários por intermédio do Sr. ERISON PEDROSO.
Todos esses fatos servem, não de indícios, mas provas cabais de que o Sr.
ERISON PEDROSO também é responsável pela sonegação fiscal perpetrada
na empresa METALGEAR no período de apuração objeto do auto de
Infração, além, é claro, de sua dissolução irregular, já tratada no tópico
anterior, relativo ao recurso voluntário do Sr. FRANCISCO ALEXANDRE.
Vê-se, nestes termos, que o paradigma apresenta dessemelhanças significativas
em relação ao recorrido. Além de a imputação de responsabilidade tributária
estar pautada, também, na dissolução irregular da sociedade, e do primeiro
imputado inclusive figurar como contribuinte autuado, as circunstâncias nas quais
a pessoa jurídica operou evidenciaram relação direta dos imputados com a
sonegação constatada, não só pela ação do antigo sócio-administrador em incluir
interposta pessoa no quadro social, como também da procuração com amplos
poderes conferida ao segundo imputado para administrar e gerir financeiramente
não só a empresa fiscalizada, como também a pessoa jurídica constituída para
abrigar o patrimônio da família do primeiro imputado.
É sob esta ótica que se constata que a decisão do paradigma, acerca do
cabimento da responsabilidade tributária, foi determinada pela violação, da lei
tributária, com a intensidade praticada pelo sujeito passivo neste caso. Logo, seu
descarte para fins de caracterização do dissídio jurisprudencial não se dá, apenas,
porque distintas foram as infrações constatadas nos acórdãos comparados, mas
Fl. 7107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.458 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10825.721567/2017-20
30
porque a conduta dos responsáveis foi referida com características específicas,
que não permitem isolar o entendimento do outro Colegiado do CARF sob a
premissa de que a responsabilidade tributária do administrador se impõe na
hipótese em que resta comprovado o intuito doloso (sonegação).
O paradigma no 1301-002.749 foi rejeitado pela maioria deste Colegiado no
Acórdão no 9101-004.8353. A Conselheira Lívia De Carli Germano, redatora do
voto vencedor, teve em conta a distinção entre os quadros fáticos dos acórdãos lá
confrontados:
[...]
Os casos ali comparados, porém, não traziam dúvidas quanto à atuação dos
imputados na administração das sociedades. Enquanto, de um lado,
compreendeu-se que a atuação dos diretores deveria ter sido individualizada, não
podendo a responsabilidade ser calcada na suposta tolerância ou omissão dos
diretos às ações que levaram a empresa a infringir a legislação tributária, de outro
invocou-se as reiteradas manifestações do Superior Tribunal de Justiça no sentido
de que mostra-se suficiente para tal individualização de conduta a comprovação
de que o acusado detinha poderes de administração da pessoa jurídica.
Daí o voto divergente desta Conselheira quanto à caracterização do dissídio
jurisprudencial no referido precedente: se o recorrido não está calcado em
circunstâncias específicas acerca da atuação dos imputados, e o debate se
estabelece, apenas, quanto à necessidade de individualização das condutas dos
administradores de pessoa jurídica contra a qual subsiste imputação de infração
penal dolosa, a distinção entre as infrações imputadas mostra-se irrelevante.
[...]
Com respeito ao paradigma no 1301-002.749, importa registrar que ele já foi
revisitado por este Colegiado em razão de recursos especiais apreciados no
Acórdão no 9101-006.116. No âmbito da responsabilidade tributária a pessoas
físicas somente foi rediscutida a imputação feita a Soiany Coelho e Sibely Coelho,
subsistindo a responsabilização de Adir Assad e Sônia Mariza Branco. No voto
declarado no Acórdão no 9101-006.116, esta Conselheira assim sintetizou os
fundamentos para manutenção da responsabilização de todos os acusados no
paradigma no 1301-002.749:
No mérito, o Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto firmou como
premissas para decisão da responsabilidade tributária: i) o fato de a pessoa
jurídica encontrar-se em nome de interpostas pessoas justificam a
responsabilização dos reais proprietários por força dos arts. 124, I e 135, III,
do CTN; ii) que no presente caso a imputação se deu em relação aos sócios

3 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura, Livia De Carli Germano,
Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane Vidal Wagner, Junia Roberta Gouveia
Sampaio (suplente convocada), Caio Cesar Nader Quintella, Andréa Duek Simantob (Presidente em
Exercício), e divergiram no conhecimento as conselheiras Andréa Duek Simantob (relatora), Edeli Pereira
Bessa e Viviane Vidal Wagner.
Fl. 7108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.458 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10825.721567/2017-20
31
que constavam como efetivos administradores, ainda que não
verdadeiramente sócios, e contra pessoas físicas proprietárias de fato da
autuada, além de responsabilização a pessoas jurídicas que atuaram
conjuntamente com a autuada ou prestaram-se a blindar patrimônio dos
coobrigados; iii) fatos reunidos em operações policiais e processo judicial
evidenciariam o controle de Adir Assad e Sônia Mariza Branco no “Grupo
Rock Star”; e iv) a individualização de condutas para fins de qualificação da
penalidade pode se dar mediante comprovação de que o acusado detinha
poderes de administração da pessoa jurídica, o que também se aplica à
apuração de responsabilidade tributária. Na sequência, foram adotados os
fundamentos da decisão de 1a instância para manter a imputação de
responsabilidade tributária a todos os coobrigados [...]
Importante atentar, ainda, que as exigências ali decorreram de arbitramento nos
lucros tendo em conta receitas declaradas, receitas presumidamente omitidas a
partir de depósitos bancários de origem não comprovada e receitas de prestação
de serviços não declaradas, sendo que a qualificação da penalidade foi mantida
apenas em relação a esta segunda parcela, mas com a seguinte ressalva no
afastamento da qualificação aplicada sobre as receitas presumidamente omitidas:
Veja-se que o fato de a empresa estar em nome de terceiros em nada
dificultou a seleção da pessoa jurídica para procedimento fiscal, ou seja,
não impediu, dificultou ou retardou tanto o conhecimento da ocorrência do
fato gerador por parte da autoridade fiscal (sonegação) quanto a própria
ocorrência do fato gerador (fraude), uma vez que as contas bancárias a
partir das quais se apurou a omissão de receita estavam em nome da
própria pessoa jurídica autuada.
Portanto, o fato de a fiscalização acusar o contribuinte de possuir
interpostas pessoas, embora possa surtir efeitos no que atine à
responsabilidade tributária de terceiros, em nada altera as características
da ocorrência do fato gerador, este sim, elemento a ser levado em
consideração para fins de dosimetria da penalidade a ser cominada.
Neste mesmo sentido, já decidi que nos lançamentos em que reste
configurado que a pessoa jurídica autuada encontra-se em nome de
interpostas pessoas, mas o fato gerador correspondente não tenha
qualquer correlação com tal interposição (por exemplo, depósitos
bancários, sem comprovação de origem, nas próprias contas da pessoa
jurídica autuada – art. 42 da Lei no 9.430/96), não há incidência de multa
qualificada, mas os reais proprietários de tal pessoa jurídica devem
responder pelo crédito tributário correspondente, quer por força do art.
124, I, do CTN, quer pelo disposto no art. 135, III, do CTN quando
demonstrados que administravam tal pessoa jurídica.
Assim, concluo que a fraude detectada tem a ver com a cobrança do crédito
tributário, e não com sua constituição.
Fl. 7109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.458 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10825.721567/2017-20
32
Sob esta ótica, a apreciação da responsabilidade tributária no paradigma admitiu
sua subsistência mesmo com o afastamento da multa qualificada, nos termos
assim preambularmente expostos pelo relator:
Conforme já me manifestei quando da análise da multa qualificada, nos
lançamentos em que reste configurado que a pessoa jurídica autuada
encontra-se em nome de interpostas pessoas, mas o fato gerador
correspondente não tem qualquer correlação com tal interposição (por
exemplo, depósitos bancários, sem comprovação de origem, nas próprias
contas da pessoa jurídica autuada – art. 42 da Lei no 9.430/96), não há
incidência de multa qualificada, mas os reais proprietários de tal pessoa
jurídica devem responder pelo crédito tributário correspondente, quer por
força do art. 124, I, do CTN, quer pelo disposto no art. 135, III, do CTN
quando demonstrados que administravam tal pessoa jurídica.
[...]
No caso concreto, há imputação de responsabilidade tributária tanto em
relação aos sócios que constavam como efetivos administradores – e que,
comprovadamente, se não eram sócios, ao menos administravam as
operações levadas a efeito pela pessoa jurídica autuada – como por pessoas
físicas que seriam as proprietárias de fato da autuada. Há ainda imputação
de responsabilidade a empresas, da mesma titularidade dos sócios e/ou
cobrigados em que se constatou atuação negocial conjunta ou ainda que
teriam servido tão somente para tentar blindar o patrimônio dos sócios e
coobrigados.
O voto condutor do paradigma, portanto, foi influenciado pela interposição de
pessoas no quadro social que atuaram como efetivos administradores das pessoas
jurídicas integrantes do “Grupo Rock Star”, em nome de Adir Assad, todos
referidos em diversas operações policiais (“Operação Saqueador”, “Operação
Monte Carlo” e “Operação Vegas”, além da “Operação Lava Jato”).
Neste contexto, impõe-se a sua rejeição para caracterização do dissídio
jurisprudencial porque, também aqui, a conduta dos responsáveis foi referida
com características específicas que, com mais razão, não permitem isolar o
entendimento do outro Colegiado do CARF sob a premissa de que a
responsabilidade tributária do administrador se impõe na hipótese em que resta
comprovado o intuito doloso (sonegação), dado que tal gravame foi afirmado
mesmo sobre o crédito tributário cuja qualificação da penalidade foi afastada, a
evidenciar que a interposição de pessoas e a atuação destas foi determinante
para a decisão ora invocada pela PGFN.
O presente caso, como visto, também decorreu de investigações no âmbito da
“Operação Lava-Jato”, mas a imputação de responsabilidade foi feita aos
administradores que exerciam as funções específicas de diretor gerente
administrativo financeiro e diretora adjunta, bem como um dos diretores gerentes
(comercial) acerca dos quais, distintamente do presidente e do outro diretor
Fl. 7110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.458 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10825.721567/2017-20
33
gerente comercial, a própria autoridade fiscal inquiriu sobre quais detinham
poderes, de forma individual ou em conjunto, para: a) movimentar recursos
financeiros e b) gerenciar a contabilidade da empresa, possivelmente em razão de
a fraude ter se verificado na escrituração de despesas com base em
documentação inidônea, e correlatos pagamentos a beneficiários não
identificados ou sem causa.
Distintamente dos paradigmas, nos quais os poderes gerais de administração
foram afirmados nas decisões, aqui constata-se que a divisão de funções no
exercício da gerência da sociedade suscitou dúvidas à própria autoridade
lançadora, em razão das infrações apuradas. Logo, a necessidade de
individualização das condutas dos administradores excluídos do pólo passivo foi
afirmada em um contexto fático específico, não sendo possível inferir se os
Colegiados que proferiram os paradigmas também validariam a responsabilidade
tributária aqui afastada.
Em tais circunstâncias, o dissídio jurisprudencial não se estabelece.
Por tais razões, esta Conselheira concorda com a I. Relatora em NEGAR
CONHECIMENTO ao recurso especial da PGFN.
O presente caso não evidencia dúvida semelhante à que havia no recorrido
confrontado no precedente acima. Os sócios-administradores, aqui, foram arrolados sem
distinção quanto às suas funções, e a decisão do recorrido está pautada na inexistência
de prova da atuação de parte deles na investigação feita pela autoridade fiscal acerca das
infrações cometidas pelo grupo empresarial.
De toda a sorte, como acima demonstrado, o paradigma no 1401-002.084
exterioriza decisão no caso específico que, embora também contemplasse omissão de
receita relevante, resultou em responsabilidade tributária imputada também com base em
dissolução irregular da sociedade e em procuração conferida a terceiro que administrava
as contas bancárias e a pessoa jurídica constituída para abrigar o patrimônio do outro
responsável acusado. Já o paradigma no 1301-002.749, embora ressalve a
desnecessidade de individualização da conduta dos administradores, mantém esta
imputação com fundamento no art. 135, III do CTN mesmo em relação à parcela da
exigência para a qual foi excluída a qualificação da penalidade por identificar interposição
de pessoas no quadro social da autuada.
Por tais razões, deve ser NEGADO CONHECIMENTO ao recurso especial
da PGFN.
Na matéria com seguimento no recurso especial da Contribuinte, seu
questionamento se dirige à desconsideração dos argumentos acerca do processo de
produção das indústrias de baterias, especialmente no que diz respeito a utilização do
ácido sulfúrico, tratado como argumento não trazido oportunamente aos autos. Diz que:
Ocorre que este argumento é derradeiro para o deslinde da questão. Em resumo,
um dos componentes utilizados na produção das baterias é o acido sulfúrico que,
Fl. 7111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.458 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10825.721567/2017-20
34
pela sua natureza, é substância controlada pela Polícia Federal, ou seja, além do
controle de estoques da Recorrente, a quantidade vendida para cada indústria
fica registrada na própria Polícia Federal.
Como já mencionado anteriormente a Recorrente apresentou, via Memoriais, em
data anterior à da sessão de julgamento do Recurso Voluntário, diversos
esclarecimentos e documentos complementares ao quanto alegado na
Impugnação e no Recurso Voluntário.
Dentre os documentos apresentados com os Memoriais, a Recorrente destaca o
Laudo Técnico elaborado por perito e que foi validado por Laudo Técnico do
Laboratório de Acumuladores de Energia Elétrica, do SENAI de Bauru, o qual
concluiu que a quantidade de ácido sulfúrico adquirida pela Recorrente – e
controlada pela Polícia Federal - nos anos de 2012 a 2015 jamais permitiria a
produção e venda de baterias além daquelas efetivamente contabilizadas.
O documento não foi aceito pelo d. Relator em virtude deste entender pela
ocorrência de (i) inovação de argumento e (ii) inovação documental.
Caso se entenda que a discussão relativa à utilização do ácido sulfúrico não esteja
contemplada na Impugnação, apesar de ali se discutir a apuração de todos
componentes usados na fabricação de baterias (dentre eles o ácido sulfúrico), o
que se cogita por mera hipótese, é forçoso concluir, então, que o Acórdão
recorrido diverge da decisão proferida no Processo no 12448.726713/2016-01,
julgado pela 1a Turma Ordinária, da 4a Câmara, da 1a Seção de Julgamento.
Senão, vejamos. (destaques do original)
O voto condutor do acórdão recorrido assim relata os elementos acerca dos
quais se manifestará na sequência:
No Recurso Voluntário, no tópico em que defende a nulidade do acórdão
recorrido, por supostamente ter cerceado o seu direito de defesa, quando do
indeferimento do pedido de realização de perícia ou diligência, a Recorrente
sustenta ser “possível de forma prática analisar venda sem nota fiscal com a
simples pesquisa do consumo de ácido sulfúrico por bateria em função de que esta
matéria prima só pode ser adquirida com cadastro e controle do volume
consumido mensal pela Polícia Federal, e não é possível adquirir sem
documentação fiscal”.
Posteriormente, no dia 25/09/2019, como já relatado acima, a Recorrente juntou
aos autos 03 petições, às quais deu o nome de “memoriais”. Em uma delas
(comprovante de juntada de fls. 4.567), a contribuinte apresentou laudo pericial
por ela encomendado, que trata da questão do ácido sulfúrico (fls. 4.574 a 4.567).
Nesta petição, a Recorrente defende, com base no que supostamente restou
demonstrado no laudo pericial, que seriam irreais as ilações da fiscalização, em
especial no que tange aos valores apurados como omissão de receita, uma vez
que, na produção de baterias, o ácido sulfúrico é um insumo essencial e tem sua
comercialização controlada pela Polícia Federal.
Fl. 7112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.458 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10825.721567/2017-20
35
Alega, assim, que não há respaldo na acusação fiscal, na medida em que todo o
ácido sulfúrico “efetivamente adquirido e consumido pela empresa na produção
de baterias”, estaria em consonância com as suas demonstrações contábeis, ou
seja, a alegação da Recorrente é no sentido de que as vendas de baterias
devidamente contabilizadas, juntamente com a aquisição e consumo daquele
insumo (que é controlado pela PF), demonstrariam que não houve vendas à
margem das demonstrações contábeis (omissão de receitas).
O relator aponta, inicialmente, que a questão não foi deduzida em
impugnação, vez que não apreciada na decisão de 1a instância, e distingue o caso da
discussão acerca do momento de apresentação de prova, afirmado se tratar de discussão
acerca do momento para se trazer os argumentos necessários para desconstituir as
ilações da fiscalização, ou seja, se houve ou não preclusão consumativa da discussão.
Sob esta ótica, invoca o art. 16, inciso III do Decreto no 70.235/72, e, considerando que a
discussão somente foi trazida após a apresentação do recurso voluntário, conclui que não
se mostra factível, neste momento processual, se inovar no argumento e trazer uma
discussão nunca aventada no processo. Traz em acréscimo, na sequência, que:
De fato, pela literalidade do dispositivo acima, não se mostra factível, neste
momento processual, se inovar no argumento e trazer uma discussão nunca
aventada no processo. É temerária essa medida, uma vez que vai de encontro
com várias regras que regem o processo administrativo, dentre elas, por exemplo,
a necessidade do duplo grau de julgamento. Lembre-se que, como alertado
acima, a DRJ não se pronunciou sobre esse argumento, porque não foi
desenvolvido na Impugnação Administrativa apresentada. Esse colegiado já se
posicionou sobre a impossibilidade de se trazer novos argumentos em sede de
Recurso Voluntário. Veja-se:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2005
MATÉRIA NÃO TRAZIDA NA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Não devem ser conhecidas matérias não aduzidas na defesa inicial em razão
da preclusão consumativa.
(...) (Acórdão no 1302-003.887 – Julgamento em 15/08/2019)
Assim, entende-se que não poderia, após a apresentação da sua Impugnação, a
Recorrente trazer novos argumentos, que, de alguma forma, se prestariam a
desconstituir o lançamento do crédito tributário.
Desta feita, REJEITA-SE o argumento apresentado pelo Recorrente.
Esclareça-se que a descrição do proceder da Contribuinte refere, além do
argumento não ser veiculado em impugnação, que:
Já no Recurso Voluntário consta apenas um parágrafo – transcrito acima - em que
a Recorrente, aduzindo pela nulidade do acórdão recorrido, alega que uma perícia
ou diligência poderiam facilmente confirmar suas colocações.
Fl. 7113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.458 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10825.721567/2017-20
36
Assim, no dia 25/09/2019, sem qualquer justificativa pela extemporaneidade, a
Recorrente trouxe aos autos petição e prova documental para análise deste
colegiado. Em recurso voluntário identifica-se esta referência na seguinte
argumentação integrante do subitem “V – f.1.1. Da logística reversa no segmento de
baterias automotivas e estacionarias”, do item “V - f. Da Omissão De Custos / Despesas –
Item 3 Do Relatório Fiscal”:
Assim, há mais de 15 anos a Recorrente realiza um contínuo trabalho de
treinamento e incentivo para a captura de baterias inservíveis no mercado.
Ressalta-se que mais uma vez no acórdão recorrido houve o cerceamento de
defesa por parte da autoridade julgadora que sequer analisou todos os
fundamentos e provas levadas a cabo na impugnação, nem mesmo solicitou
perícia ou diligência para a comprovação do alegado pela Recorrente.
Afora isso, em fls. 154, é confirmada a logística reversa no seguinte de atividade
da Recorrente:
De fato, o chumbo é mercadoria de alto valor agregado, valendo o quanto
pesa, pois passível de reutilização mediante várias reciclagens. Quanto
maior o peso da bateria, maior a quantidade de chumbo nela presente. E
não se pode olvidar que é prática comum no mercado de baterias se
oferecer um desconto na compra de uma bateria nova mediante a troca
daquela antiga, inservível. Tal fato sinaliza o valor comercial da sucata, dada
a presença nela do chumbo reciclável e reaproveitável.
Nesse sentido, o mais lógico no presente caso, para ser sanada a dúvida
existente, seria baixar o processo em diligência ou perícia, vez que se está se
referindo em um vultoso valor que supostamente foi omitido e nem sequer
houve a possibilidade de intimação para esclarecimentos por parte da
Recorrente ou o deferimento da diligência devidamente solicitada na
impugnação.
O breve resumo de toda a complexa estrutura da logística reversa, deixa por
demais claro o grave equívoco em que se enveredou as presunções da autoridade
fiscal, quanto as informações divergentes de valores de despesas constantes na
contabilidade com os valores apontados nos estudos desenvolvidos na planilha,
que foi recepcionada distorcidamente pelo fiscal, como que fosse um controle
paralelo de omissão de receitas.
Constata-se que o estudo daquele único sócio espelhado na planilha (apostila)
nada mais faz do que demonstrar que existe uma simbiose de reflexos complexos
e de representatividade em todo o processo operacional da empresa, decorrente
do cumprimento da Lei ambiental (logística reversa) onde ao mesmo tempo que a
empresa obtém estes materiais para reciclagem, gerando a matéria prima
parcialmente consumida, com redução do preço ao consumidor, realiza o pleno
Fl. 7114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.458 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10825.721567/2017-20
37
atendimento da preservação do meio ambiente ao viabilizar o retorno das
baterias inservíveis ao descarta nos locais autorizados pela lei.
Desta forma, absolutamente sem propósito as precipitadas presunções da
autoridade fiscal quanto a compra de matéria prima sem a devida contabilização,
e muito mais absurda ainda sua dedução de que era neste proceder que a
empresa utilizava as receitas que supostamente omitia. Um manuseio completo
dos documentos da empresa, um prévio conhecimento de suas características
próprias por atuar em um segmento que envolve produtos cuja composição é
considerada como de risco ambiental, poderia ter evitado toda a aberração que as
despropositadas presunções resultaram no presente Auto de Infração e
Lançamento. (destacou-se)
Estes argumentos foram enfrentados mediante concordância com o
entendimento da autoridade julgadora de 1a instância que considerou as alegações
insuficientes, vez que apresentada apenas uma planilha de cálculo a sustentá-las, além
da constatação de que “uma das formas de pagamento das vendas se dava mediante
crédito em sucata, destacando que, quando oriundos de vendas não contabilizadas, as
indústrias também não contabilizavam o custo da sucata, o que foi confirmado em
interceptações”.
O voto condutor do acórdão recorrido acrescenta outras ponderações acerca
destas alegações antes de reiterar a insuficiência do recurso voluntário quanto às provas
apresentadas:
É que, quando se analisa a acusação fiscal, como muito bem pontuado no acórdão
recorrido, pode-se perceber que uma das formas de omitir as receitas de venda
era justamente o recebimento de sucatas, tudo feito à margem da contabilidade.
Essas sucatas, como a própria Recorrente afirma, eram recicladas, sendo
aproveitados, em especial, o chumbo e o plástico. Como se tratava de sucata, sem
valor comercial, o preço desses insumos seria bem menor do que o usualmente o
praticado no mercado.
Na acusação fiscal, o agente autuante demonstrou a forma de agir da Recorrente,
em especial, quando transcreve trechos das escutas telefônicas interceptadas,
onde se pode perceber que os funcionários da Recorrente, abertamente,
negociavam o recebimento de sucatas para o pagamento dos produtos pelos
distribuidores. Em uma das conversas transcritas, mais uma vez o funcionário
Gleyton deixa bem claro que “sucata, pra gente, entra como a vista, e tudo
mais...”.
Por outro lado, como muito bem alertado pelo acórdão recorrido, quando a
Recorrente justificou a omissão da conta bancária mantida junto ao Banco
Bradesco, foi afirmado que essa conta se prestaria à “logística reversa”, o que
comprovaria, a princípio, as ilações da fiscalização. Veja-se o que constou do
acórdão recorrido:
[...]
Fl. 7115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.458 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10825.721567/2017-20
38
Como mencionado, não há nos autos qualquer documento que possa rebater as
colocações da acusação fiscal. Todos os argumentos lançados pela Recorrente, no
que tange ao recebimento das sucatas como forma de pagamento dos produtos
vendidos à margem da contabilidade, são colocações, sem qualquer lastro
probatório.
Há de se ressaltar, inclusive, que a própria DRJ se posicionou neste sentido, ou
seja, que havia fragilidade no argumento, pela não apresentação de provas.
Mesmo com esse “alerta”, quando da apresentação do Recurso Voluntário, não
foram trazidas aos autos provas suficientes para confirmar as afirmações da
Recorrente. O que se fez, no apelo apresentado, foi tão-somente transcrever os
argumentos anteriormente apresentados.
Esta abordagem detalhada do voto condutor do acórdão recorrido se faz
necessária para evidenciar que a “discussão relativa à utilização do ácido sulfúrico” não
se integra à argumentação acerca da logística reversa, sendo, sim, um argumento
autônomo que deixou de ser deduzido em impugnação e foi trazido, apenas, depois do
recurso voluntário. Tal alegação pretendia infirmar as receitas omitidas pela
impossibilidade de se produzir a quantidade correspondente de baterias sem a aquisição
de ácido sulfúrico.
O Colegiado a quo, por sua vez, no julgamento realizado em 11/11/2019,
considerou essa invocação trazida na terceira petição juntada em 25/09/2019, “sem
qualquer justificativa pela extemporaneidade”, e concordou com a percepção do relator de
que tal argumento suscita uma discussão nunca aventada no processo, sendo temerária sua
apreciação em prejuízo à necessidade do duplo grau de julgamento.
O paradigma no 1401-003.039 traz em ementa que excepcionalmente,
conhece-se de arguição apresentada em memoriais quando se trata de possibilidade de
erro no lançamento que pode alterar a base do tributo lançado.
Tratava-se, ali, da suspensão da imunidade tributária do Serviço Social do
Comércio – SESC Administração Regional do Rio de Janeiro, associada aos lançamentos
decorrentes no ano-calendário 2011. Os memoriais mencionados na ementa estão
citados, apenas, na apreciação da questão, no voto condutor do paradigma:
Erro de direito Possibilidade de reconhecimento da isenção ampla do art. 12 da
Lei no. 2.613/55, independentemente de preenchimento de quaisquer
requisitos.
Em sede de memoriais e realização de sustentação oral, a Recorrente chama a
atenção para a necessidade de se enfrentar questão que vicia toda a autuação, no
que diz respeito a necessidade de se reconhecer a isenção ampla à autuada
independentemente do preenchimento de quaisquer requisitos.
Isto porque, aponta que o SESC é um serviço social autônomo vinculado à
promoção de atividades de interesse público, sendo o mesmo custeado pela
arrecadação tributária através da contribuição social instituída no art. 3, §1o do DL
Fl. 7116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.458 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10825.721567/2017-20
39
no. 9.853/1946, possuindo inúmeros privilégios próprios das pessoas jurídicas de
direito público. Por tal razão, o patrimônio do SESC é equiparado por lei –
plenamente vigente – ao patrimônio da própria União Federal art. 12 e 13 da Lei
no. 2.613/55, e contemplado com ampla isenção fiscal:
Art 12. Os serviços e bens do S. S. R. gozam de ampla isenção fiscal como se
fôssem da própria União.
Art 13. O disposto nos arts. 11 e 12 desta lei se aplica ao Serviço Social da
Indústria (SESI), ao Serviço Social do Comércio (SESC), ao Serviço Nacional
de Aprendizagem Industrial (SENAI) e ao Serviço Nacional de Aprendizagem
Comercial (SENAC). (Vide Lei no 8.706, de 1993)
Desta forma, verifica-se que a lei não condicionou às entidades do sistema ‘S’ ao
cumprimento de determinados requisitos para o gozo da ampla isenção fiscal.
O argumento da Recorrente encontra amparo em diversos julgados do STJ, que
entendem pela irrelevância das entidades do Sistema S serem classificadas ou não
como beneficentes de assistência social ou não, pois sua isenção decorre
diretamente da lei (arts. 12 e 13 da Lei n. 2.613/55) e não daquela condição que
se refere à imunidade constitucional (art. 195, §7o, da CF/88). O raciocínio
também exclui a relevância de se verificar o cumprimento dos requisitos do art.
55, da Lei n. 8.212/91 (agora dos arts. 1o, 2o, 18, 19, 29 da Lei n. 12.101/2009),
notadamente, a existência de remuneração ou não de seus dirigentes (REsp
1430257 / CE, AgRg no REsp 1417601 / SE; REsp 1704826 / RS).
Desta forma, descabe a atuação feita à Recorrente tendo por fundamento a
exigência quanto ao cumprimento dos requisitos do art. 55, da Lei n. 8.212/91
(agora dos arts. 1o, 2o, 18, 19, 29 da Lei n. 12.101/2009).
Neste seguir, por claro e objetivo, acolho o argumento quando à existência de
erro de direito na acusação fiscal e julgo-a improcedente, dando provimento ao
recurso voluntário.
Neste caso, cabia à autoridade fiscal primeiro ter descaracterizado a Recorrente
como entidade do sistema "S", em razão de eventual desvio de finalidade, caso
constatadas provas suficientes neste sentido, análise que sequer foi realizada de
forma exaustiva, sem leitura acurada dos documentos carreados na impugnação,
como apontado pela Recorrente em seu Voluntário, de modo que em não tendo
sido promovida esta descaracterização, não há como afastar a isenção
estabelecida em lei específica.
Ante o exposto, oriento meu voto para superar a alegação de nulidade, afastar a
decadência e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário.
O relatório do paradigma demonstra que nas defesas anteriores a argumentação do
sujeito passivo se dirigia a confrontar as infrações apontadas, e não distinguia a natureza do
privilégio conferido à entidade:
Fl. 7117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.458 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10825.721567/2017-20
40
Dentro do prazo legal, o Recorrente objetivando manter o seu status de
imune/isento apresentou impugnação, alegando em apertada síntese, dentre
outros, que: 1) havia operado a decadência do direito em constituir os créditos
tributários; 2) há nulidade no Ato Declaratório Executivo e nos lançamentos, visto
que a fiscalização ao ser realizada por amostragem não indica com precisão as
infrações cometidas (amostras adotadas), bem como ausente Mandado de
Procedimento Fiscal vigente à época dos mesmos; 3) há nulidade na constituição
dos créditos tributários por omissão na análise das provas e, por fim que; 4) não
ocorreram as infrações apontadas pela fiscalização ao art. 14, do CTN.
[...]
Inconformada, apresentou Recurso Voluntário com vistas a obter a reforma do
julgado, repisando em suma os argumentos da impugnação, no qual alegou: i) A
ocorrência da decadência do direito em constituir os créditos tributários, nos
termos do art. 150, §4o, do CTN; ii) A nulidade da fiscalização e, por conseguinte,
do Ato Declaratório Executivo e dos lançamentos, visto que a fiscalização ao ser
realizada por amostragem não indica com precisão as infrações cometidas o que
obsta o exercício pleno da ampla defesa e do contraditório, bem como ausente
Mandado de Procedimento Fiscal vigente à época dos mesmos; iii) A nulidade na
constituição dos créditos tributários por omissão na análise das provas; iv) Por
fim, ante a não ocorreram das infrações apontadas pela fiscalização ao art. 14, do
CTN, visto que comprovado pelo Recorrente a regularidade das contratações já
que envolvem os objetivos institucionais da entidade, a regularidade das
prestações de contas, bem como a regularidade da escrituração contábil,
reiterandose quanto a este último o pedido de diligência in loco para
conhecimento e identificação do sistema contábil adotado pelo Recorrente.
É certo, assim, que o paradigma analisou argumento trazido em memoriais e
sustentação oral, não veiculado em impugnação ou recurso voluntário, mas isto porque,
como expresso na ementa, se tratava da possibilidade de erro no lançamento que pode
alterar a base do tributo lançado. A relevância do argumento trazido determinou, inclusive,
a não apreciação de arguições de nulidade antes apresentadas, vez que a inovação
trazida determinava o cancelamento integral e imediato da exigência, sem a demanda de
outras investigações.
Esses são os elementos de convencimento do outro Colegiado do CARF,
que inclusive ressaltou em ementa a excepcionalidade da postura adotada, e constata-se
que eles são substancialmente distintos daqueles que orientaram a decisão divergente do
Colegiado a quo. Como visto, no recorrido o debate recaiu sobre um novo argumento
trazido antes do julgamento do recurso voluntário, invocando circunstâncias fáticas que
poderiam infirmar a produção das mercadorias cuja venda sustentaria a acusação de
omissão de receitas. Ou seja, seria mais um elemento de defesa para suscitar dúvida
acerca da chamada “presunção fiscal” de omissão de receitas a partir das notas fiscais de
vendas não contabilizadas pela Contribuinte.
Fl. 7118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.458 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10825.721567/2017-20
41
Conclui-se, da análise dos dois cenários, que enquanto o acórdão recorrido
invocou o art. 16, inciso III do Decreto no 70.235/72 para declarar a tardia apresentação
de motivos de fato e de direito em que se fundamenta a defesa, frente a alegação de fatos
que demandariam sua confirmação para aferição da repercussão de seus efeitos no
lançamento tributário em discussão, o acórdão paradigma nem cogitou daquele
dispositivo legal por estar frente a mera alegação de direito, dirigida à requalificação da
condição jurídica do sujeito passivo – indiscutivelmente integrante do Sistema “S” tratado
na legislação tardiamente invocada -, e suficiente para a desconstituição lançamento
tributário em discussão sem a aferição de qualquer fato ou apuração do processo.
A reforçar a constatação de que as alegações tardias não se limitavam a
mera alegação de direito, vale ter em conta o conteúdo do parecer técnico-jurídico trazido
depois das contrarrazões da PGFN ao recurso especial, em especial a partir de sua
página 18, quando passa-se a discorrer sobre o conteúdo dos documentos juntados e
sobre a influência destes documentos na apuração da Receita Bruta para arbitramento do
lucro.
Frente a circunstâncias tão dessemelhantes a afetar a decisão nos acórdãos
comparados, o dissídio jurisprudencial não se estabelece.
De fato, nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial
somente tem cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente
da que lhe tenha dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de
interpretações e constatação de divergência é indispensável que situações fáticas
semelhantes tenham sido decididas nos acórdãos confrontados. Se inexiste tal
semelhança, a pretendida decisão se prestaria, apenas, a definir, no caso concreto, o
alcance das normas tributárias, extrapolando a competência da CSRF, que não
representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão destinado a solucionar
divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento firmado por todas as
Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os recentes
Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento há
muito consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de
27/11/1989:
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a
nível do juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu
conceito sem lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo
substancialmente” (Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p.
248), não se toma conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a
base, o centro nevrálgico da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não
se pode ter como acórdão paradigma enunciado geral, que somente confirma a
legislação de regência, e assente em fatos que não coincidem com os do acórdão
inquinado.
Fl. 7119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.458 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10825.721567/2017-20
42
Estas as razões, portanto, para também NEGAR CONHECIMENTO ao recurso
especial da Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

Fl. 7120
DF CARF MF
Original